Tribunal: CARF
Processo: 16643.000033/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.000033/2009-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.196 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
VOITH HYDRO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
GLOSA DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CIENTÍFICA OU
TECNOLÓGICA EM FAVOR DE BENEFICIÁRIOS NO EXTERIOR.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À EXISTÊNCIA DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. FUNDAMENTO INATACADO
ACERCA DA EXIGÊNCIA DE REGISTRO DOS CONTRATOS NO
BACEN. Não se conhece de recurso especial se a interessada não demonstra
divergência acerca do fundamento, no acórdão recorrido, de exigência de
registro dos contratos no Banco Central do Brasil, ainda que o serviço não
envolva transferência de tecnologia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Alexandre
Evaristo Pinto e Carlos Henrique de Oliveira, que votaram pelo conhecimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000033/2009-71
Fl. 3327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 3.120/3.168) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1302-002.790 (fls. 3.049/3.093), por meio do qual a Turma Julgadora negou
provimento ao recurso voluntário e não conheceu do recurso de ofício com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
RELATÓRIO FISCAL. RAZÕES. IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
É afastada a hipótese de nulidade do lançamento por falta de motivação quando o
relatório fiscal contém elementos suficientes para identificação da conduta infracional e
a impugnação contesta detalhadamente os fatos imputados à fiscalizada.
GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS TÉCNICOS. CONTROLADORA NO
EXTERIOR. AVERBAÇÃO NO INPI.
É vedada a dedução de despesas incorridas com pagamentos de serviços técnicos
tomados de controladoras domiciliadas no exterior, quando os respectivos contratos
estão desprovidos de averbação junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou,
se forem descumpridos seus termos e prazo.
GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS TÉCNICOS. TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA. REGISTRO NO BACEN.
O registro no Bacen de contrato de serviço de assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhantes, de projetos ou serviços técnicos especializados tomados
de controladora domiciliada no exterior é requisito de dedutibilidade do respectivo
pagamento da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica tomadora dos
serviços, independentemente de ocorrida transferência de tecnologia.
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR MÍNIMO PARA O CONHECIMENTO NÃO
ATINGIDO
Em virtude da exoneração de crédito tributário em montante inferior a R$2.500.000,00
(Portaria MF. no 63, de 09/02/2017), cumpre não conhecer o Recurso de Ofício, em
atenção às disposições do art. 34, inc. I, Dec. n° 70.235/72, com a redação dada pelo art.
67 da Lei n.° 9.532/97.

De acordo com o TVF (fls. 1.575/1.656):
(...)
A dedutibilidade dos montantes pagos a beneficiários no exterior como pagamentos por
serviços de assistência técnica, cientifica, administrativa ou semelhante é regulada pelo
art. 354 do RIR/99, que assim dispõe:
Assistência Técnica, Cientifica ou Administrativa
Art. 354. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a
titulo de assistência técnica, cientifica, administrativa ou semelhante, quer fixas, quer
como percentagem da receita ou do lucro, somente poderio ser deduzidas como despesas
operacionais quando satis fizerem aos seguintes requisitos (Lei n 2 4.506, de 1964, art.
52):
I - constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil;
II - corresponderem a serviços efetivamente prestados à empresa através de técnicos,
desenhos ou instruções enviadas ao Pais, ou estudos técnicos realizados no exterior por
conta da empresa;
III - o montante anual dos pagamentos não exceder ao limite fixado por ato do Ministro
de Estado da Fazenda, de conformidade com a legislação especifica.
Fl. 3328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

§ 1o As despesas de assistência técnica, cientifica, administrativa e semelhantes somente
poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos de funcionamento da empresa ou da
introdução do processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade,
podendo esse prazo ser prorrogado ate mais cinco anos por autorização do Conselho
Monetário Nacional (Lei no 4.131, de 1962, art. 12, § 32).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas referidas neste artigo, quando pagas ou creditadas
(Lei no 4.506, de 1964, art. 52, parágrafo único):
I - pela filial de empresa com sede no exterior, em beneficio da sua matriz;
II - pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha,
direta ou indiretamente, o controle de seu capital com direito a voto.
§ 3o - O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica as despesas decorrentes
de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados,
averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e registrados no Banco
Central do Brasil, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em
vigor (Lei no 8.383, de 1991, art. 50).
O exame do dispositivo acima revela que a legislação impõe três requisitos para que as
importâncias pagas por pessoa jurídica residente no Brasil a beneficiário no exterior por
serviços que lhe foram prestados a titulo de assistência técnica, cientifica, administrativa
ou semelhante sejam dedutiveis para fim de apuração do lucro real, quais sejam: a) que
os correspondentes contratos sejam registrados no Banco Central do Brasil; b) que
correspondam a serviços efetivamente prestados através de técnicos, desenhos ou
instruções enviadas ao Brasil, ou estudos técnicos realizados no exterior por conta da
empresa; c) que o montante anual não exceda ao limite fixado pelo Ministro da
Fazenda.
Ademais, por guardar relação com as situações ora examinadas, e imperioso ainda
destacar o que preceitua o art. 354, § 2°, II, do RIR/99, combinado com o § 3° do
mesmo dispositivo, isto é, que são indedutiveis, para fim de apuração do lucro real, os
montantes pagos a titulo de assistência técnica, cientifica, administrativa ou semelhante
por controlada sediada no Brasil à controladora estrangeira, a não ser que os pertinentes
contratos sejam averbados no INPI e registrados no Banco Central do Brasil.
No caso em exame também há que se atentar ao que dispõe o art. 355 do RIR/99, o qual
estabelece outras condições para a dedutibilidade dos montantes ora examinados:
Limite e Condições de Dedutibilidade
Att. 355. As somas das quantias devidas a titulo de royalties pela exploração de patentes
de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comercio, e por assistência técnica,
cientifica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas
operacionais ate o limite máximo de cinco por cento da receita liquida das vendas do
produto fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado o disposto nos arts. 501 e 504, inciso
V (Lei n2 3.470, de 1958, art. 74, e Lei n2 4.131, de 1962, art. 12, e Decreto-Lei n2 1.730,
de 1979, art. 6 2).
§ 1o Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro de Estado
da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este
artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o
grau de essencialidade (Lei n 2 4.131, de 1962, art. 12, § 1 2).
§ 2o - Não são dedutíveis as quantias devidas a titulo de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de comercio, e por assistência
técnica, cientifica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem às condições
previstas neste Decreto ou excederem aos limites referidos neste artigo, as quais serão
consideradas como lucros distribuídos (Lei no 4.131, de 1962, arts. 12 e 13).
§ 3o - A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a
titulo de alugueis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou
cessão de marcas, bem como a titulo de remuneração que envolva transferência de
tecnologia (assistência técnica, cientifica, administrativa ou semelhantes, projetos ou
serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do
respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições
pertinentes, na forma da Lei n2 9.279, de 14 de maio de 1996.
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

Além do art. 355, § 2°, do RIR/99, especial atenção merece o art. 355, § 3°, do mesmo
decreto, o qual condiciona a dedutibilidade dos valores pagos a titulo de remuneração
que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, cientifica, administrativa
ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) à averbação do
correspondente ato ou contrato no INPI.
No que diz respeito ao registro junto ao Banco Central do Brasil das operações de
fornecimento de tecnologia, serviço de assistência técnica, franquia, cessão e licença de
uso de marca e patente, mostra-se relevante também apresentar a legislação que rege a
matéria.
(...)
Para a devida delimitação das operações aqui examinadas, torna-se indispensável uma
incursão pela legislação correlata ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
e atinente aos contratos por este averbáveis. Para tanto, socorre-se sobremaneira de seu
sitio na Internet (http://www.inpi.gov.br), o qual reúne as principais informações sobre a
matéria em questão.
(...)
Como já bem elucida o sitio do INPI
(<http://www.inpi.gov.br/menuesquerdolcontratolpasta_oqueelefeitos html>), são os
seguintes os efeitos da averbação/registro de tais contratos:
1. Produzir efeito em relação a terceiros.
A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação
na Revista de Propriedade Industrial (Artigos 61, 62, 68, 121, 139, 140 e 211 da Lei N°
9.279/96);
2. Legitimar, conforme a Lei n.° 4.131/62, os pagamentos para o exterior decorrentes da
contratação.
Nota: Por delegação do Banco Central do Brasil — BACEN (Circular BACEN N°
2.816/98), a aprovação do registro de operações de transferência de tecnologia e ou
franquia se dará após manifestação do INPI.
3. Autorizar a dedutibilidade fiscal, por delegação de competência da Receita Federal e
posteriormente por competência legal (Decreto N° 3.000/99), das importâncias pagas ou
creditadas pelas pessoas jurídicas, a titulo de royalties pela exploração ou cessão de
patentes, pelo uso ou cessão de marcas, bem como a titulo de remuneração que envolva
transferência de tecnologia (aquisição de know-how, assistência técnica, cientifica
administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) e franquia.
(grifei)
O esclarecimento anteriormente transcrito auxilia a compreender o alcance do que vem
a ser "transferência de tecnologia". Esta não se adstringe à aquisição de "know-how",
mas também compreende a contratação de assistência técnica, cientifica, administrativa
ou semelhantes, bem como de projetos ou de serviços técnicos especializados, todos
vinculados a aquisição de conhecimentos tecnológicos. Tal esclarecimento está em
conformidade com a acepção da expressão "aquisição de conhecimentos tecnológicos",
prevista no item 2 do Ato Normativo INPI n° 135, de 15/04/1997.
No mesmo sentido dispunha a Instrução Normativa SRF n° 05, de 08/01/1974, que se
reportava à então vigente Lei n° 5.772, de 21/12/1971 (hoje revogada pela Lei n°
9.279/1996), conforme se deduz do excerto a seguir transcrito:
(...)
Ainda em relação aos denominados contratos de tecnologia (os quais são passíveis de
averbação/registro pelo INPI), mostra-se conveniente trazer à baila alguns
esclarecimentos que dizem respeito a duas de suas espécies, quais sejam, os chamados
"Contratos de Fornecimento de Tecnologia" e os "Contratos de Prestação de Assistência
Técnica ou Cientifica (SAT)". Para tanto, vem a propósito transcrever "in verbis" as
informações a eles pertinentes constantes no sitio do INPI
(...)
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

Em relação aos contratos de assistência técnica e cientifica é oportuno chamar a atenção
para uma importante observação. O próprio INPI destaca que nas situações em que os
serviços forem prestados no exterior e acompanhados por técnicos brasileiros ou ainda
quando gerarem qualquer documento/relatório, os correspondentes contratos são
passíveis de registro. É inegável que nessas situações, a despeito de o serviço ter sido
prestado no exterior, a presença de um técnico nacional ou ainda a elaboração de um
relatório, encaminhado ao contratante nacional possibilitam que o conhecimento
técnico-científico seja, de alguma forma, transferido ao pais, configurando uma clara
situação de aquisição conhecimento tecnológico.
Contudo, o próprio INPI exemplifica alguns serviços técnicos cujos correspondentes
contratos não são registráveis. A despeito de o rol apresentado em seu sitio (<http:1 /
www.inpigov.br/ menu-esquerdo/ contrato/ pasta oquee/ serv.dhpensados html>) não
ser exaustivo, ele se mostra importante para a devida compreensão "a contrario sensu
daqueles que são passíveis de registro, razão pela qual transcrevo-o a seguir:
(...)
Destaque-se ainda que a Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (Cosit), ao se
manifestar por meio do Ato Declaratório Normativo Cosit no 01, de 05/01/2000, sobre
tratamento tributário a ser dispensado as remessas decorrentes de contratos de prestação
de assistência técnica e serviços técnicos sem transferência de tecnologia, assim dispôs:
O COORDENADOR-GERAL SUBSTITUTO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno aprovado pela
Portaria MF n° 227, de 3 de setembro de 1998, e tendo em vista o disposto nas
Convenções celebradas pelo Brasil para Eliminar a Dupla Tributação da Renda e
respectivas portarias regulando sua aplicação, no art. 98 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 e nos arts. 685, inciso II, alínea "a", e 997 do Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que:
I - As remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e de serviços
técnicos sem transferencia de tecnologia sujeitam-se à tributação de acordo com o art.
685, inciso II, alínea "a", do Decreto n° 3.000, de 1999.
II - Nas Convenções para Eliminar a Dupla Tributação da Renda das quais o Brasil é
signatário, esses rendimentos classificam-se no artigo Rendimentos não Expressamente
Mencionados, e, conseqüentemente, são tributados na forma do item I, o que se dará
também na hipótese de a convenção não contemplar esse artigo.
III - Para fins do disposto no item I deste ato, consideram-se contratos de prestação de
assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia aqueles não
sujeitos à averbação ou registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e
Banco Central do Brasil. (grifei)
Estas são as considerações acerca da legislação que dispõe sobre a dedutibilidade das
importâncias remetidas ao exterior a titulo de serviços de assistência técnica, cientifica,
administrativa ou semelhante, bem como sobre o registro e a averbação de contratos no
Banco Central e no INPI.
(...)
Deve-se sobrelevar que só serão explicitamente abordadas neste Termo de Verificação
Fiscal aquelas remessas que, em face dos documentos apresentados e à luz da legislação
tributária anteriormente destacada, foram ilicitamente deduzidas pelo fiscalizado para
fim de apuração do lucro real.
Outrossim, para uma melhor compreensão da sistemática adotada na análise à frente,
impõe-se tecer alguns comentários sobre o método ora utilizado.
A apresentação da análise da indedutibilidade das remessas será dividida em dois itens:
o primeiro deles (3.1.1) abarcando as remessas realizadas no ano de 2004, enquanto o
segundo (3.1.2), aquelas realizadas no ano de 2005. Cada um destes itens será dividido
em subitens, cada qual correspondendo a um ou mais contratos de cambio e guardando
correspondência com cada tópico elencado pelo fiscalizado em suas já mencionadas
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

respostas aos Termos de Intimação n° 14 e n° 16, datadas de 08/09/2009 e 16/10/2009,
respectivamente.
Em cada um destes subitens serão literalmente transcritas tanto a descrição, quanto a
natureza dos serviços relacionados a(s) correspondente(s) remessa(s), as quais foram
informadas pelo próprio fiscalizado em suas já assinaladas respostas datadas de
08/09/2009 e 16/10/2009.
(...)
3.1.1. - Das remessas do ano-calendário de 2004
(...)
3.1.1.2 — Do contrato de câmbio no 04/033127

(...) à vista dos documentos apresentados, fica evidente se tratar de prestação de serviço
de assistência técnica no Brasil por parte de técnicos enviados por empresa estrangeira,
cujo respectivo contrato seria passível tanto de registro no Banco Central do Brasil,
quanto de averbação/registro no INPI.
Haja vista que tais providencias não foram adotadas e tendo em conta o disposto no art.
354, incisos I e II, bem como no art. 355, §§ 2° e 3°, do RIR/99, conclui-se pela
indedutilidade da importância paga à empresa estrangeira.
(...)
3.1.1.3 - Do contrato de cambio no 04/004477

(...) à vista dos documentos apresentados, fica claro se tratar de prestação de serviço de
assistência técnica no Brasil por parte de técnico estrangeiro, cujo respectivo contrato
seria passível tanto de registro no Banco Central do Brasil, quanto de averbação/registro
no INPI. Outrossim, haja vista que tais providencias não foram adotadas e levando-se
em consideração o disposto no art. 354, incisos I e II, bem como no art. 355, §§ 2° e 3°,
do RIR/99, conclui-se pela indedutilidade da importância paga ao beneficiário
estrangeiro.
(...)
3.1.1.4 — Do contrato de cambio n-Q 04/004765
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

(...) à vista dos documentos apresentados, conclui-se tratar de prestação de serviço de
assistência técnica no exterior por parte de técnico estrangeiro, com o encaminhamento
do projeto/relatório ao Brasil, cujo respectivo contrato seria passível tanto de registro no
Banco Central do Brasil, quanto de averbação/registro no INPI. Outrossim, haja vista
que tais providencias não foram adotadas e levando-se em consideração o disposto no
art. 354, incisos I e II, bem como no art. 355, §§ 2° e 3°, do RIR/99, conclui-se pela
indedutilidade da importância paga ao beneficiário estrangeiro.
(...)
3.1.1.5 — Dos contratos de câmbio nQ 04/005828 e n° 04/005985

(...)
Conforme se depreende dos documentos apresentados, os serviços foram prestados pelo
Departamento de Hidráulica da controladora estrangeira "Voith Siemens Hydro Power
Generation GmbH & Co. KG" e se referem à prestação de consultoria técnica de
engenharia hidráulica concernente a diversos projetos desenvolvidos no Brasil pelo
fiscalizado. Conforme informado a fiscalização, a partir dos estudos técnicos elaborados
na Alemanha foram gerados relatórios e compilações encaminhadas a empresa
brasileira, o que tornaria os correspondentes contratos celebrados com a controladora
estrangeira passíveis de registro junto ao Banco Central do Brasil e de
averbação/registro no INPI, caracterizando a aquisição de conhecimentos tecnológicos
fornecidos pelo prestador do serviço no exterior (hipótese prevista no art. 354, inciso II,
do RIR/99).
Haja vista a falta dos registros dos contratos no Banco Central do Brasil e de
averbações/registros no INPI, a teor do preceituam o art. 354, incisos I e II, bem como
os seus §§ 2° e 3°, além do art. 355, §§ 2° e 3°, todos do RIR/99, conclui-se pela
indedutibilidade dos montantes pagos ao prestador de serviços no exterior (controladora
estrangeira).
(...)
3.1.1.7 - Do contrato de câmbio no 04/010872
Fl. 3333
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

(...)
Restou configurada, portanto, a prestação de serviço de assistência técnica no Brasil por
parte de técnicos enviados pela controladora indireta estrangeira, cujo respectivo
contrato seria passível tanto de registro no Banco Central do Brasil, quanto de
averbação/registro no INPI. Haja vista a falta de tais providencias, a teor do preceituam
o art. 354, incisos I e II, bem como os seus 55 2° e 3°, alem do art. 355, 55 2° e 3°,
todos do RIR/99, conclui-se pela indedutilidade dos montantes pagos ao prestador de
serviços no exterior (controladora estrangeira).
(...)
3.1.1.8 — Do contrato de cambio n° 04/017964

(...)
Restou configurada, portanto, a prestação de serviços de assistência técnica no exterior
(estudo técnico realizado no exterior) por sua controladora estrangeira, cujo respectivo
contrato seria passível tanto de registro no Banco Central do Brasil, quanto de
averbação/registro no INPI.
Como já repisado, a dedutibilidade da importância paga ao prestador dos serviços está
condicionada à averbação e ao registro do contrato no INPI e no Banco Central do
Brasil, a teor do que preceituam o art. 354, incisos I e II, bem como os seus §§ 2° e 3°,
além do art. 355, §§ 2° e 3°, todos do RIR/99. Haja vista tais providencias não terem
sido adotadas pelo fiscalizado, impende concluir pela indedutibilidade das importâncias
pagas ao fornecedor no exterior.
(...)
3.1.1.9 - Dos contratos de cambio no 04/023181, no 04/043952, no 04/04923 e no
04/001946
Fl. 3334
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

(...)
À vista das disposições contratuais acima (bem como nas demais constantes no adendo
ao contrato apresentado), fica evidente a transferência de tecnologia ao fiscalizado,
porquanto caracterizada a aquisição de conhecimentos tecnológicos fornecidos pelo
residente no exterior. Saliente-se inclusive que os valores contabilizados na conta
contábil
"0120.7500.0000"
foram
deduzidos
na
DIPJ
como
"Pesquisa
e
Desenvolvimento (P&D)", conforme informação fornecida pelo próprio fiscalizado.
Desta maneira, a dedutibilidade da importância paga ao prestador dos serviços estaria
condicionada â averbação e ao registro do contrato no INPI e no Banco Central do
Brasil, a teor do que preceituam o art. 354, incisos I e II, bem como o art. 355, §§ 2° e
3°, todos do RIR/99. Haja vista tais providencias não terem sido adotadas pelo
fiscalizado, impende concluir pela indedutibilidade das importâncias pagas ao
fornecedor no exterior.
(...)
3.1.1.11 - Do contrato de câmbio n o 04/054247

(...)
Pelas informações constantes nos documentos apresentados, é inegável a transferência
de tecnologia da controladora estrangeira ao fiscalizado (aquisição de conhecimentos
tecnológicos), ficando patente a ocorrência da hipótese prevista no art. 354 inciso II, do
RIR/99.
Restou configurada, portanto, a prestação de serviços de assistência técnica no exterior
(estudo técnico realizado no exterior) por sua controladora estrangeira, cujo respectivo
contrato seria passível tanto de registro no Banco Central do Brasil, quanto de
averbação/registro no INPI.
(...)
3.1.1.12 - Do contrato de câmbio no 04/063974
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

(...)
Pelas informações constantes nos documentos apresentados, é inegável a transferência
de tecnologia da controladora estrangeira ao fiscalizado (aquisição de conhecimentos
tecnológicos), ficando patente a ocorrência da hipótese prevista no art. 354, inciso II, do
RIR/99.
Restou configurada, portanto, a prestação de serviços de assistência técnica no exterior
(estudo técnico realizado no exterior) por sua controladora estrangeira, cujo respectivo
contrato seria passível tanto de registro no Banco Central do Brasil, quanto de
averbação/registro no INPI.
(...)
3.1.1.14 - Do contrato de cambio no 04/049262

Embora o correspondente contrato de prestação do serviço não tenha sido encaminhado
â fiscalização, tanto a descrição do serviço acima apresentada pelo fiscalizado, quanto a
"Invoice" datada de 17/08/2004 e a Purchase Order n° 160.806 ", as quais se
relacionam à operação, demonstram se tratar de serviço essencialmente técnico prestado
no Brasil por especialista estrangeiro, e que se refere ao estudo e â pesquisa visando ao
desenvolvimento de hidrogeradores.
Por conseguinte, â vista dos documentos apresentados, fica claro se tratar da prestação
de serviço de assistência técnica no Brasil por parte de técnico estrangeiro, cujo
respectivo contrato seria passível tanto de registro no Banco Central do Brasil, quanto
de averbação/registro no INPI.
Outrossim, haja vista que tais providencias não foram adotadas e levando-se em
consideração o disposto no art. 354, incisos I e II, bem como no art. 355, §§ 2° e 30, do
RIR/99, conclui-se pela indedutilidade da importância paga ao beneficiário estrangeiro.
(...)
3.1.1.15 — Do contrato de câmbio no 04/044588
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

Pode-se inferir dos documentos apresentados que se trata de ensaio de modelo
hidráulico relacionado ao denominado "Capim Santo", então desenvolvido pelo
fiscalizado. Configura-se, portanto, como um serviço de engenharia realizado por sua
controladora no exterior, hipótese esta prevista no art. 354, inciso II, do RIR/99, ficando
então caracterizada a aquisição de conhecimentos tecnológicos por parte da Voith
Hydro Ltda.
Restou configurada a prestação de serviços de assistência técnica no exterior por sua
controladora estrangeira, cujo respectivo contrato seria passível tanto de registro no
Banco Central do Brasil, quanto de averbação/registro no INPI.
(...)
3.1.2 - Das remessas do ano-calendário de 2005
3.1.2.1 - Do contrato de câmbio no 05/055965

Embora o correspondente contrato não tenha sido encaminhado ã fiscalização, tanto a
descrição do serviço acima apresentada pelo fiscalizado, quanto a 'Purchase Order n°
172.968/T01", que a ele se relaciona, demonstram se tratar de serviço essencialmente
técnico prestado no Brasil por especialista estrangeiro, e que se refere ao estudo e à
pesquisa visando ao desenvolvimento de hidrogeradores. Ressalte-se que conforme se
infere dos demonstrativos apresentados pelo fiscalizado, ele deduziu tal montante em
sua DIPJ como Despesa com Pesquisa Cientifica e Tecnológica (Ficha 05 — Linha 28),
o que apenas - corrobora a conclusão de que efetivamente se trata de serviço em que a
transferência de tecnologia é flagrante, porquanto caracterizada a aquisição de
conhecimentos tecnológicos fornecidos pelo prestador de serviço no exterior.
Por conseguinte, à vista dos documentos apresentados, fica claro se tratar de prestação
de serviço de assistência técnica no Brasil por parte de técnico estrangeiro, cujo
respectivo contrato seria passível tanto de registro no Banco Central do Brasil, quanto
de averbação/registro no INPI.
(...)
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

3.1.2.3 - Dos contratos de cambio no 05/011923, no 05/037725, no 05/037727, no
05/052042, no 05/061570 e no 05/062813

(...)
Haja vista que o contrato apresentado relativo às remessas aqui analisadas é o mesmo já
examinado no subitem 3.1.1.9 (relativo ao ano de 2004), serve-se aqui dos mesmos
argumentos já discorridos naquele subitem para justificar a indedutibilidade das
importâncias pagas aos fornecedores no exterior, nos termos do art. 354, incisos I e II,
bem como do art. 355, § 2° e 3°, todos do RIR/99.
(...)
3.1.2.4 - Do contrato de câmbio no 05/028338

(...)
Pode-se inferir dos documentos apresentados que se trata de ensaio de modelo
hidráulico relacionado ao denominado "Projeto Guri II", então desenvolvido pelo
fiscalizado. Configura-se, portanto, como um serviço de engenharia realizado por sua
vinculada no exterior, hipótese esta prevista no art. 354, inciso II, do RIR/99, ficando
então caracterizada a aquisição de conhecimentos tecnológicos por parte da Voith
Hydro Ltda.
Restou configurada a prestação de serviços de assistência técnica no exterior por sua
vinculada estrangeira, cujo respectivo contrato seria passível tanto de registro no Banco
Central do Brasil, quanto de averbação/registro no INPI.
(...)
3.1.2.7 - Do contrato de cambio no 05/045813

Fl. 3338
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

Também aqui embora tivesse sido intimado a faze-lo, o fiscalizado não apresentou o
correspondente contrato celebrado com a sociedade estrangeira relativo ao serviço a ele
prestado e que deu ensejo â remessa em questão. Todavia, houve a apresentação da
Invoice" datada de 06/08/2005, bem como da 'Purchase Order n° 171.0561T01". Infere-
se tratar de consultoria técnica relacionada a projeto desenvolvido pelo fiscalizado.
Pelas informações apresentadas, conclui-se pela ocorrência da hipótese prevista no art.
354, inciso II, do RIR/99.
A dedutibilidade da importância paga ao prestador dos serviços está condicionada à
averbação e ao registro do contrato no INPI e no Banco Central do Brasil, a teor do que
preceituam o art. 354, incisos I e II, bem como o art. 355, §§ 2° e 3°, todos do RIR/99.
Haja vista tais providencias não terem sido adotadas pelo fiscalizado, impende concluir
pela indedutibilidade das importâncias pagas ao fornecedor no exterior.
(...)
3.1.2.9 — Do contrato de cambio no 05/062815

(...).Tais documentos demonstram se tratar de serviço essencialmente técnico (estudos
referentes a válvulas de Irape) prestado por especialista estrangeiro e que se relaciona a
um projeto desenvolvido no Brasil pelo fiscalizado (Irape). Saliente-se que o próprio
fiscalizado ressalta que a despeito dos estudos terem sido feitos no exterior, foram
enviados ao Brasil relatórios a ele correspondentes.
Assim, a situação em questão se enquadra na hipótese prevista no art. 354, inciso II, do
RIR/99.
A dedutibilidade da importância paga ao prestador dos serviços está condicionada â
averbação e ao registro do contrato no INPI e no Banco Central do Brasil, a teor do que
preceituam o art. 354, incisos I e II, bem como os seus §§ 2° e 3°, além do art. 355, §§
2° e 3°, todos do RIR/99. Haja vista tais providencias não terem sido adotadas pelo
fiscalizado, impende concluir pela indedutibilidade das importâncias pagas ao
fornecedor no exterior.
(...)
3.1.2.11 — Do contrato de cambio no 05/065198

(...).Infere-se tratar de suporte técnico prestado ao fiscalizado, relacionado a parte
mecânica da turbina do Projeto Rio Madeira.
Assim, conclui-se pela ocorrência da hipótese prevista no art. 354, inciso II, do RIR/99.
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

(...)
3.1.3. - Do lançamento da CSLL
Analogamente ao já discorrido nos itens anteriores, o mesmo procedimento será
realizado em relação A base de cálculo declarada da CSLL, haja vista o disposto no art.
57 da Lei n° 8.981/95, com redação dada pela Lei n° 9.065/95.
(...)

Além dessa infração, o TVF ainda capitula e motiva outras, quais sejam: (i)
dedução de despesas de royalties parcialmente não comprovadas quanto à sua variação cambial,
no valor de R$ 113.540,60; (ii) depreciação indedutível de valor registrado no ativo imobilizado
no valor de R$ 17.103,76 (contrato de câmbio 04/032038); (iii) compensação indevida, no ano-
calendário de 2005, de prejuízo fiscal no valor de R$ 11.043.959,97 e base negativa de
R$ 11.099.853,00; e (iv) adição a menor de lucros auferidos no exterior, no valor de R$ 321,93.
A empresa impugnou os lançamentos parcialmente (cf. quadro de fls. 1.692) e, em
seguida, apresentou Parecer Técnico (fls. 2.215/2.224) e prova pericial (fls. 2.234/2.261).
Tramitado o feito, sobreveio decisão de primeiro grau (fls. 2.292.2.343) que
julgou a defesa procedente em parte, cancelando-se a exigência de CSLL sobre a glosa das
despesas com serviços/assistência técnicos.
Em seguida a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 2.355/2.408). Reitera
os argumentos de defesa e rebate determinados pontos da decisão de piso.
Nesse contexto, e de acordo com o relato constante do acórdão recorrido:
Na primeira oportunidade em que o recurso voluntário foi submetido ao Carf, a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção converteu o julgamento em diligência
(Resolução no 1402-00112 [fls. 2.451/2.474]), em acolhimento ao pedido de perícia
técnica formulado pela recorrente, por entender que, para a solução do caso haveria a
necessidade certificação técnica quanto à exata natureza dos objetos dos contratos em
questão. Tendo em vista que, o caso envolve, principalmente, questões relativas à
dedutibilidade de despesas referentes a pagamentos efetuados pela fiscalizada para suas
controladoras indiretas, domiciliadas no exterior.
(...)
A referida Resolução ainda registrou a necessidade de julgamento desse processo, em
conjunto com o Proc. 16561.000190/2008-13, tendo em vista que a recorrente
apresentou naqueles autos as mesmas razões de recurso, diferenciando-se, somente, o
fato de tratar-se de período anterior (2003), verbis:
(...)
Na segunda oportunidade que os autos retornaram ao Carf, a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção, converteu novamente o julgamento em diligência (Resolução no
1402000.179, de 06/03/2013), por considerar "imprescindível que o julgamento deste
processo seja feito em conjunto com o de no 16561.000190/2008-13, haja vista que as
infrações tributadas naquele além de serem da mesma natureza deste, implicaram glosa
do prejuízo fiscal objeto de parte desta autuação. Assim, concluiu-se por encaminhar os
presentes autos à Secretaria da 1a Seção do Carf para que fosse distribuído em
conjunto com o Proc. 16561.000190/200813.
Na terceira oportunidade que os autos retornaram ao Carf, a 3a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 1a Seção também converteu o julgamento em diligência (Resolução no
1103000.148 [fls. 2.541/2.565]) para fosse realizada a perícia requerida pela recorrente,
bem assim, fossem intimados o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o
Banco Central do Brasil (BACEN), para que analisassem os contratos em questão e se
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

manifestassem quanto à necessidade de averbação e registro, respectivamente.
Transcreve-se a seguir as providências designadas:
(...)
Processo Conexo (Proc. 16561.000190/200813)
Essas providências também foram determinadas pelo Carf, na conversão do julgamento
em diligência, nos autos do Proc. 16561.000190/200813 (Resolução no 1103000.147,
de 31/07/2014, da 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção).
Perícia e Manifestações do Bacen e INPI
A perícia foi realizada e a recorrente juntou respostas aos quesitos (fls. 2.588/2.637). O
BACEN (fls. 2.640/2.642) e o INPI (fls. 2.971/2.976) responderam à solicitação da
DRF.
O parecer técnico conclusivo a respeito, indicou, de forma geral, que os serviços
contratados pela fiscalizada perante suas controladoras, na Alemanha, não visavam
capacitar a fiscalizada de forma que passasse a realizar tais atividades de modo
autônomo.
Indicou-se que, somente haveria transferência de tecnologia, em sentido técnico, caso a
fiscalizada passasse a não mais depender da prestadora para dar continuidade aos
trabalhos. A perícia também concluiu que, os contratos não caracterizavam prestação de
serviços de assistência técnica e científica.
De outro modo, o INPI e o Bacen, em suas manifestações, concluíram que as cláusulas e
condições dos contratos exigiam tal averbação e registro.
A respeito do parecer técnico e das manifestações das Autarquias, a fiscalização
apresentou Relatório de Diligência Fiscal (RDF), fls. 2.977/2.999. Reforçou seu
entendimento de que, a referida falta de averbação no INPI e registro no BACEN,
impediam a fiscalizada de proceder à dedução de tais despesas. Assim, concluiu pela
manutenção das glosas, conforme Autos de Infração.
A recorrente manifestou-se (fls. 3.005/3.206) sobre o Relatório de Diligência Fiscal
ressaltando que, a perícia estaria reforçando sua tese de que, por não haver transferência
de tecnologia e por não caracterizar prestação de serviços de assistência técnica e
científica, não haveria a obrigatoriedade de averbação no INPI e registro no Bacen dos
contratos em questão, para se colher a dedutibilidade em questão. Os autos retornaram
ao Carf.
Recurso Voluntário
Diante do provimento parcial de sua impugnação, conforme ementa do Acórdão
recorrido retro transcrita, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 2244/2297), cujas
razões são resumidas a seguir:
(...)

Em Sessão de 16 de maio de 2018, o Colegiado a quo, por meio do referido
Acórdão no 1302-002.790 (fls. 3.049/3.093), negou provimento ao recurso voluntário.
A contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 3.099/3.102), alegando omissão
no acórdão em relação a ponto fundamental sobre o qual a Turma deveria ter se pronunciado:
A Prova Pericial que concluiu pela Inexistência da Transferência de Tecnologia nos Serviços
Tomados pela Embargante.
Despacho de fls. 3.107/3.110 rejeitou os embargos com base nas seguintes razões:
De acordo com a embargante, o acórdão seria omisso por não ter-se pronunciado acerca
do laudo pericial apresentado, o qual atestaria a inexistência de transferência de
tecnologia nos serviços que compõe a autuação fiscal. Nesta conformidade, aduz que
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

esta seria uma questão fundamental acerca da qual o colegiado não poderia deixar de se
manifestar, posto que a mesma teria potencial para alterar a conclusão do julgado.
Em primeiro lugar, registre-se que não é necessário o julgador refutar um a um os
argumentos apresentados pelas partes, quando encontrou motivos suficientes para
decidir, sendo este também o entendimento assente no STJ, conforme se verifica pelo
julgado abaixo transcrito:
(...)
A análise da decisão embargada evidencia que não houve omissão alguma por parte do
colegiado. Pelo contrário, verifica-se que a questão controversa (indedutibilidade das
despesas com assistência técnica, científica ou tecnológica efetuados a beneficiários no
exterior, por inobservância dos requisitos legais) foi decidida pelo acórdão embargado
com fundamentação clara, coerente, e suficiente para o alcance das conclusões nela
expostas.
Por outro lado, o fato de o relator ter adotado a fundamentação exposta pela decisão de
piso para sustentar as suas conclusões de forma alguma macula a decisão. Apenas a
falta de fundamentação (o que não foi o caso) é que poderia fazê-lo.
Ademais, a afirmativa da embargante de que a conclusão do laudo pericial apresentado,
no sentido de atestar a inexistência de transferência de tecnologia, seria crucial para a
solução do litígio, revela-se absolutamente despropositada ante o teor da decisão
embargada, pois a leitura do seu inteiro teor permite verificar que o fato de haver ou não
transferência de tecnologia é absolutamente indiferente para o colegiado, consoante,
aliás, a própria ementa do julgado, ao norte transcrito, evidencia (“independentemente
de ocorrida transferência de tecnologia”). As conclusões do laudo pericial, portanto, no
entender da decisão embargada, são completamente irrelevantes para a solução do
litígio.
Manifestamente improcedentes, portanto, os embargos apresentados.

A contribuinte, então, apresentou o recurso especial (fls. 3.120/3.168), tendo sido
este admitido parcialmente, nos seguintes termos (fls. 3.218/3.230):
(...)
A contribuinte alega que houve divergência na interpretação da legislação tributária
quanto às seguintes matérias, conforme indicadas no recurso:
1- cerceamento de defesa; e
2- inaplicabilidade dos artigos 354 e 355 do RIR/99 na ausência de transferência de
tecnologia e da necessidade do Fisco comprová-la.
(...)
PRIMEIRA DIVERGÊNCIA
(...)
Desse modo, o recurso especial não deve ser admitido em relação à primeira
divergência, que trata de nulidade por omissão no acórdão recorrido (cerceamento de
defesa).
SEGUNDA DIVERGÊNCIA
Quanto à segunda divergência, que trata da "inaplicabilidade dos artigos 354 e 355 do
RIR/99 na ausência de transferência de tecnologia e da necessidade do Fisco comprová-
la", as ementas dos paradigmas apresentados (Acórdão CSRF n° 01-1.570 e Acórdão n°
1402-00.877) indicam claramente que essas decisões divergem do entendimento
referido acima, no sentido de que a transferência de tecnologia é questão irrelevante
para a solução do litígio.
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

De acordo com essas decisões, deve ser admitida a dedução de despesas de natureza
semelhante às analisadas no presente processo, quando não há prova nos autos de que
houve transferência de tecnologia (aspecto fundamental, portanto, para os acórdãos
paradigmas).
Conforme registrado no tópico anterior, a informação de que a transferência de
tecnologia foi considerada questão completamente irrelevante para a solução do litígio
foi dada em sede de análise de embargos de declaração, informação que passou a
integrar o conteúdo do acórdão recorrido, de modo que há clara divergência entre os
posicionamentos acerca do referido aspecto (transferência de tecnologia).
Contudo, é importante observar que apesar da informação dada no despacho de
embargos (que levou em conta uma informação contida na ementa do acórdão
recorrido), o conteúdo do voto que orientou o acórdão recorrido não evidencia que essa
decisão considerou a transferência de tecnologia como uma questão completamente
irrelevante para a solução do litígio.
É oportuno transcrever a análise feita para o primeiro grupo de despesas glosadas,
conforme fls. 31/33 do acórdão recorrido:
(...)
Vê-se que o acórdão recorrido manteve a glosa das referidas despesas porque concluiu
que houve sim transferência de tecnologia. E a análise dos demais grupos de despesas
glosadas segue esse mesmo padrão.
Isso em princípio poderia comprometer a caracterização da alegada divergência
jurisprudencial. Poderíamos considerar que o acórdão recorrido decidiu manter a glosa
porque entendeu que houve transferência de tecnologia, enquanto que os paradigmas
não mantiveram a glosa porque entenderam que naqueles casos não houve transferência
de tecnologia. No caso, as diferentes decisões estariam justificadas pelos contextos
fáticos distintos, e não haveria propriamente uma divergência em torno de interpretação
de normas.
Mas não podemos simplesmente desconsiderar as informações prestadas no despacho de
embargos, e que integra o acórdão recorrido. Conforme já mencionado, o despacho de
embargos registra que a transferência de tecnologia foi considerada como questão
completamente irrelevante para a solução do litígio, e esse entendimento revela clara
divergência jurisprudencial em relação aos paradigmas.
Além disso, percebe-se que o posicionamento do voto que orientou o acórdão recorrido,
quando reconhece que houve transferência de tecnologia, não difere dos paradigmas em
razão de particularidades no contexto fático examinado, mas sim em razão dos critérios
jurídicos adotados para verificar a ocorrência da transferência de tecnologia.
É que o voto que orientou o acórdão recorrido emprega critérios bem mais amplos para
esse exame, quando comparado com os critérios adotados pelos paradigmas.
Invocando normas do INPI, o acórdão recorrido registra, em síntese:
- que o referido órgão (INPI) entende ser possível ocorrer transferência de tecnologia,
ainda que não seja este o objeto principal do contrato de prestação de serviço;
- que o INPI considera que os contratos de prestação de serviços de assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhantes, de projetos ou serviços técnicos
especializados também envolvem transferência de tecnologia e, assim, devem ser
averbados;
- que a aquisição de know-how (vocábulo que "Designa os conhecimentos técnicos,
culturais e administrativos", conforme significado dado pelo Novo Dicionário
Eletrônico Aurélio versão 6.0.1.) é uma das modalidades contratuais que envolvem
transferência de tecnologia, tanto quanto aquelas relativas a serviços de assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhantes e de projetos ou serviços técnicos
especializados;
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

- que essa é a razão pela qual a autarquia, ao invés de editar uma lista de serviços
passíveis de averbação, sob o risco de se produzir um documento demasiadamente
extenso, fez o contrário, elaborou uma lista de serviços não registráveis, relacionando
serviços que não caracterizam transferência de tecnologia;
- que o serviço constante no item 2 da referida lista, descrito como "Serviços realizados
no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer
documentos e/ou relatórios, como por exemplo, beneficiamento de produtos".
- que é útil, para o deslinde da questão, observar o serviço constante no item 2 da
referida lista, descrito como "Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos
da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como por
exemplo, beneficiamento de produtos".
E diante das considerações acima, o voto que orientou o acórdão recorrido apresenta a
seguinte análise sobre essa questão referente à transferência de tecnologia (fl. 29 do
acórdão recorrido):
Neste sentido, faz-se útil, ao deslinde da questão, observar o serviço constante no item 2
da lista, descrito como "Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da
empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como por
exemplo, beneficiamento de produtos".
Segundo o INPI, somente o contrato de serviço que se encontre exatamente na condição
descrita no item 2 da lista é que estará dispensado do registro. Caso o ausente qualquer
uma das características descritas, restará evidenciada a transferência de tecnologia e o
contrato estará sujeito à anotação da autarquia.
Assim, pode-se dizer que o contrato deverá ser averbado se: determinado serviço for
prestado no exterior com a presença de técnicos brasileiros, independentemente de
produzidos documentos e/ou relatórios; determinado serviço for prestado no exterior sem
a presença de técnicos brasileiros, mas em razão dele forem gerados documentos e/ou
relatórios; ou, determinado serviço for prestado no País, independentemente de
produzidos documentos e/ou relatórios, haja vista que o serviço será supervisionado pela
tomadora no País.
Percebe-se que a concepção do INPI de transferência de tecnologia está calcada na
possibilidade de ocorrência de acompanhamento do serviço prestado, que pode se dar
durante sua realização pelos técnicos enviados ao exterior ou, de uma forma mais
próxima, quando o serviço é realizado por um técnico estrangeiro no estabelecimento da
própria empresa no Brasil ou, a posteriori quando a tomadora, mediante contato com
documentos e relatórios gerados pelo prestador dos serviços, pode avaliar e usufruir o
trabalho realizado.
Portanto, a lista e as demais orientações da autarquia corroboram seu entendimento de
que o serviço de assistência técnica, em regra, veicula transferência de conhecimento
acerca do trabalho realizado pelo prestador de serviços, independentemente de existência
de cláusula formal neste sentido.
O INPI também externa seu entendimento sobre o alcance da expressão Serviços de
Assistência Técnica e Científica", ou "SAT", em seu sítio eletrônico (http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/tipos-de-contrato/prestacao-de-servicos-
de-assistencia-tecnica-e-cientifíca, em 12/11/2010):
Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT) Contratos que estipulam
as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem
como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços
especializados. São passíveis de registro no INPI os serviços relacionados a atividade-fim
da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no
exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem (sic) qualquer tipo
de documento, como por exemplo, relatório.
O INPI não vincula o reconhecimento de transferência de tecnologia à capacidade da
tomadora de serviços em absorver ou implementá-la. Ou seja, pode-se concluir que um
tomador de serviços pode ser desprovido de condições técnicas ou jurídicas necessárias
para implementar uma determinada tecnologia, o que não o impedirá, entretanto, de
adquiri-la em um primeiro momento e, mais tarde, executá-la à medida que for possível
ou julgar conveniente.
Fl. 3344
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

Assim, adoto os critérios utilizados pelo órgão técnico responsável por identificar
contratos que implicam transferência de tecnologia.
Quanto ao registro das mesmas operações no Banco Central do Brasil, o acórdão
recorrido registra que "o Bacen, além de exigir o registro daquelas mesmas operações
sujeitas ao registro no INPI, ainda exige que sejam registrados os serviços técnicos
complementares ou despesas vinculadas àquelas operações, ainda que estas não se
sujeitem ao registro no INPI".
Vê-se que na ótica do voto que orientou o acórdão recorrido, a "possibilidade de
ocorrência de acompanhamento do serviço prestado" já pode caracterizar a transferência
de tecnologia. E foi com base nos critérios acima mencionados, que o acórdão recorrido
concluiu que houve sim transferência de tecnologia nos vários grupos de despesas que
ele examinou, mantendo a glosa dessas despesas.
Já os acórdãos paradigmas adotaram critério bem mais restrito nessa análise sobre
transferência de tecnologia.
O primeiro paradigma apresentado para a segunda divergência, Acórdão CSRF n° 01-
1.570, afastou a glosa das despesas assinalando que o contrato examinado não tratava de
transferência de tecnologia, mas somente da prestação de serviços especializados; que
não houve comprovação de aquisição e/ou introdução de processos especiais de
produção; que se tratou apenas de contratação de serviços técnicos especializados que
culminaram na duplicação da capacidade produtiva de uma planta e de um processo de
produção já existentes.
E o outro paradigma, o Acórdão n° 1402-00.877, afastou a glosa das despesas
registrando que se tratava de contratação de empresa domiciliada no Canadá, para a
prestação de serviços técnicos especializados, executados em empresa petrolífera
brasileira; que para se falar em transferência de tecnologia deveria estar claro nos autos
a obrigação da contratada em transmitir conhecimento, visando a assimilação dos
elementos de tecnologia por parte da empresa contratante; e que o fato de o contrato ter
sido registrado no INPI, isoladamente, não era prova suficiente para caracterizar a
efetiva transferência de tecnologia.
Nesse contexto, seja em razão da informação constante do despacho de embargos, no
sentido de que o acórdão recorrido considerou a transferência de tecnologia como uma
questão completamente irrelevante para a solução do litígio, seja em razão dos critérios
jurídicos que o voto que orientou o acórdão recorrido adotou para concluir que houve
sim transferência de tecnologia (e que, portanto, era cabível a glosa das despesas),
constato que há divergência jurisprudencial em relação aos paradigmas apresentados.
Pelo exposto, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a primeira divergência (cerceamento de defesa), e DADO
SEGUIMENTO ao recurso para a segunda divergência (inaplicabilidade dos artigos 354
e 355 do RIR/99 na ausência de transferência de tecnologia e da necessidade do Fisco
comprová-la).

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 3.238/3.252).
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Fl. 3345
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Do acórdão recorrido extrai-se que:
(...)
Com base em tais razões da DRJ, entendo que as operações que envolvam serviço
técnico especializado, em que há a exigência quanto à sua averbação no INPI, também
será necessário o devido registro no Bacen, como condição de dedutibilidade dos
valores pagos da base de cálculo do IRPJ.
Com base em tais fundamentos, passo à análise das glosas impugnadas.
(...)

Da decisão da DRJ, por sua vez, transcrevo a seguinte passagem:
(...)
Os serviços discriminados no § 3° do art. 355 do RIR11999 (assistência técnica,
cientifica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados),
podem envolver, ou não, transferência de tecnologia, cabendo ao INPI a atribuição
de averbar contratos de prestação de serviços que apresentem essa característica.
Por sua vez, o INPI é uma autarquia cuja principal atribuição é executar as normas que
regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua função social, econômica, jurídica
e técnica, cabendo-lhe o registro dos contratos que impliquem transferência de
tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a
terceiros, nos termos do artigo 211 da Lei n° 9.279/1996 (Lei de Propriedade
Industrial), razão pela qual é essencial verificar o alcance da expressão "transferência de
tecnologia" para esse órgão.
(...)
O INPI não vincula o reconhecimento de transferência de tecnologia à capacidade da
tomadora de serviços em absorver ou implementá-la. Ou seja, pode-se concluir que um
tomador de serviços pode ser desprovido de condições técnicas ou jurídicas necessárias
para implementar uma determinada tecnologia, o que não o impedirá, entretanto, de
adquiri-la em um primeiro momento e, mais tarde, executá-la à medida que for possível
ou julgar conveniente.
Assim, adoto os critérios utilizados pelo órgão técnico responsável por identificar
contratos que implicam transferência de tecnologia.
Quanto ao registro dessas operações no Banco Central do Brasil, faz-se necessário
analisar as informações constantes em seu sitio eletrônico.
(...)
Percebe-se que o Bacen, além de exigir o registro daquelas mesmas operações sujeitas
ao registro no INPI, ainda exige que sejam registrados os serviços técnicos
complementares ou despesas vinculadas àquelas operações, ainda que estas não se
sujeitem ao registro no INPI.
Portanto, não há dúvida de que se determinada operação envolvendo um serviço técnico
especializado exigir sua averbação no INPI, também será necessário o devido registro
no Bacen, como condição de dedutibilidade dos valores pagos da base de cálculo do
IRPJ.
Passo à análise das glosas impugnadas.

Fl. 3346
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

Nesse contexto, e ante a negativa dos embargos de declaração, que expressamente
reconheceu que a transferência de tecnologia foi considerada como questão completamente
irrelevante para a solução do litígio, forçoso concluir que a glosa acabou sendo mantida
exclusivamente em razão da ausência de averbação e registro dos contratos de serviços técnicos
especializados no INPI e BACEN.
Ou seja, integrando o despacho de embargos ao decisum, verifica-se que
prevaleceu o entendimento de que a AVERBAÇÃO e o REGISTRO junto ao INPI e BACEN,
constituiriam requisitos legais da dedutibilidade prevista nos artigos 354 e 355 do RIR/99, pouco
importando a existência ou não de outras provas produzidas para afastar a caracterização
de transferência de tecnologia, circunstância esta que foi considerada irrelevante.
Os paradigmas, por sua vez, também analisando caso de glosa de despesas
incorridas com remessas por remuneração de serviços técnicos especializados, “flexibilizaram” a
necessidade do registro dos respectivos contratos ante a constatação da não caracterização de
transferência de tecnologia nos negócios.
Não obstante a ausência de similitude quanto à natureza dos serviços analisados
nos julgados comparados, fato é que entenderam os julgados, em questão antecedente, que a
restrição dos artigos 354 e 355 do RIR/99, em se tratando de remunerações por serviços técnicos,
se aplica apenas quando há transferência de tecnologia, podendo esta se fazer ausente
independentemente de averbação ou registro perante os órgão regulatórios. Daí a divergência.
O recurso especial, portanto, deve ser conhecido para a matéria inaplicabilidade
dos artigos 354 e 355 do RIR/99 na ausência de transferência de tecnologia e da necessidade do
Fisco comprová-la, nesses exatos termos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer do recurso especial da
Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que seria inútil a discussão acerca da
divergência jurisprudencial suscitada no recurso especial, vez que subsistiria fundamento
inatacado no acórdão recorrido a sustentar a negativa de provimento ao recurso voluntário da
Contribuinte.
A exigência em tela decorre, dentre outras infrações, da glosa de despesas com
assistência técnica, científica ou tecnológica em favor de benefíciários no exterior, por
inobservância dos requisitos legais de dedutibilidade na apuração do lucro tributável pelo IRPJ e
pela CSLL, ao longo dos anos-calendário 2004 e 2005.
No Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 1575/1628, a autoridade lançadora
descreve o procedimento fiscal para obtenção da comprovação das despesas escrituradas pela
Contribuinte, expondo sua interpretação acerca dos dispositivos legais que regem a
Fl. 3347
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

dedutibilidade das despesas em referência, e individualizando, para cada contrato de câmbio
analisado, a natureza dos valores remetidos, os requisitos de dedutibilidade inobservados e os
valores que repercutiram na apuração do lucro tributável.
A autoridade julgadora de 1a instância declarou parcialmente procedente a
impugnação, rejeitando as alegações da Contribuinte contra a indedutibilidade das remessas no
âmbito do IRPJ, mas afastando, em relação a elas, a exigência de CSLL, inclusive recompondo
os ajustes na compensação de bases negativas acumuladas. Os seguintes dispositivos estão assim
expressos ao longo da referida decisão (e-fls. 2292/2343):
Portanto, deve ser mantida a glosa das despesas relativas As remessas dos contratos de
câmbio nos. 05/056304 (R$ 32.223,58), 05/055967 (R$ 23.777,76), 05/067156 (R$
29.629,78), 05/061569 (R$31.650,66), 05/065198 (R$ 234.625,02), 04/005828 (R$
1.651.670,70) e 04/005985 (R$ 300.792,37).
[...]
Portanto, o contrato de prestação de serviços deveria ter sido averbado no INPI, bem
como registrado no Bacen, restando descumpridas as condições legais de dedutibilidade
regulamentadas pelos artigos 354, I, II, §§ 2° e 3° e 355, § 3° do RIR/1999, impondo-se
a manutenção da glosa das deduções do lucro real dos valores correspondentes aos
contratos de câmbio es 04/017964 (R$ 989.433,12), 04/063974 (R$ 1.030.646,99),
04/044588 (R$ 86.927,72), 05/028338 (R$ 394.445,10) e 05/062815 (R$ 22.532,21).
[...]
Portanto, ausentes a averbação do correspondente contrato de prestação de serviço no
INPI e, cumulativamente, o registro no Bacen, não é possível aceitar a dedução do valor
correspondente à remessa objeto do contrato de câmbio n° 04/054247 (R$ 176.339,94),
haja vista restarem infringidas as determinações legais regulamentadas pelos artigos
354, I, II, §§ 2° e 3° e 355, § 3° do RIR/1999.
[...]
Assim, ainda que não haja vinculação societária entre a autuada e a Micamation, a
legislação tributária prevê a observação desses dois requisitos de dedutibilidade e,
portanto, é procedente a glosa da despesa correspondente ao contrato de câmbio n°
04/033127 (R$ 107.532,19).
[...]
Desta maneira, ausentes as duas condições de dedutibilidade de gastos com serviço de
assistência técnica prestado por entidade estrangeira, deve ser mantido o lançamento
sobre o valor de R$ 63.938,14, correspondente ao contrato de câmbio n° 04/010872,
reconhecido indevidamente como custo do período.
[...]
Assim, deve ser mantida a glosa relativa as remessas efetuadas mediante os contratos de
câmbio nos. 04/004477, 04/049262, 05/055965, 04/004765 e 05/045813, que atingiram
um montante de R$ 175.419,47, conforme indicam os documentos 10K, 10L, 10M, 10N
e 10O.
[...]
Assim, deve ser cancelada a autuação da contribuição, exceto em relação parcela
correspondente as despesas glosadas das quais a Impugnante admite que a
documentação não é suficiente para demonstrar sua tese defensória, a saber: a
contribuição incidente sobre o resultado reajustado em R$ 493.872,41 (item 3.1.1.13 do
TVF) e R$ 113.540,60 (item 3.2 do TVF) para o ano-calendário 2004; e, a contribuição
incidente sobre a base de calcula reajustada em R$ 591.178,70 (itens 3.1.2.12 e 3.2.2),
correspondentes ao ano-calendário 2005.
[...]
Fl. 3348
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

Portanto, subsiste a glosa de compensação indevida de base de cálculo negativa de
períodos anteriores no valor de R$1.552.595,66 e o valor tributável para o lançamento
da CSLL para o ano-calendário 2005 é de R$2.143.774,36 (R$591.178,70 +
R$1.552.595,66).
A exoneração assim promovida foi submetida a reexame necessário. Em sede de
recurso voluntário, inicialmente foi editada a Resolução no 1402-00.112, que afirmou necessária
a perícia técnica requerida pela Contribuinte (e-fls. 2451/2474), além de referida e, reafirmada na
Resolução no 1402-000.179, a necessidade de julgamento conjunto com o processo
administrativo no 16561.000190/2008-13, concernente a exigências semelhantes no ano-
calendário 2003 (e-fls. 2525/2526). Nova Resolução no 1103-000.148 determinou mais uma
diligência para complementação da prova pericial (e-fl. 2541/2565). Ao final, no Acórdão no
1302-002.790 decidiu-se que:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, e, ainda, por não conhecer do recurso de ofício, nos termos do relatório e
voto do relator; votou pelas conclusões o conselheiro Gustavo Guimarães Fonseca.
O relatório do acórdão recorrido aproveita o seguinte resumo expresso na decisão
de 1a instância:
As infrações do IRPJ imputadas à contribuinte são as seguintes:
[...]
c) dedução indevida de despesas com assistência técnica, pagos a beneficiários no
exterior, no valor de R$ 3.377.605,74, com base nos artigos 249, inciso I, 251, caput e
parágrafo único, 354, incisos I e II, e 355, §§ 2o e 3o, do RIR/1999;
d) dedução de indevida de despesas com assistência técnica, pagos a beneficiários no
exterior, no valor de R$ 4.799.768,48, com base nos artigos 249, inciso I, 251, caput e
parágrafo único, 354, incisos I e II, 354, §§2° e 3o, 355, §§2° e 3o, do RIR/1999;
[...]
O voto condutor do acórdão recorrido assim principia a análise de mérito:
A fiscalização glosou parte das despesas correspondentes a pagamentos efetuados pela
contribuinte por serviços de assistência técnica e científica tomados de controladoras da
recorrente situadas na Alemanha e de outros beneficiários residentes no exterior.
A glosa está fundamentada, basicamente, na premissa de que os serviços envolveram
transferência de tecnologia e, nestas condições, a ausência de averbação no INPI e de
registro no Banco Central do Brasil dos respectivos contratos de prestação de serviços
impediria a dedução desses valores das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Por outro lado, a recorrente alega que somente estaria sujeita aos comandos dos artigos
354 e 355 do RIR/99, caso ocorrida uma efetiva transferência de tecnologia, o que não
se verificaria em seu caso, motivo pelo qual as respectivas despesas seriam dedutíveis
por força da regra geral prevista no art. 299 do RIR/1999.
Depois de referir a interpretação da legislação tributária expressa pela DRJ, o voto
condutor do acórdão estabelece que se pautará nessas premissas de decisão da autoridade
julgadora de 1a instância, que podem ser assim resumidas:
 A dedutibilidade do pagamento de assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhante a pessoas domiciliadas no exterior é regida
pelo art. 354 do RIR/99, bem como sujeita-se aos limites do art. 355 do
RIR/99, dispositivos que excepcionam a rega geral do art. 299 do RIR/99;
Fl. 3349
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

 A disciplina da aplicação do capital estrangeiro e de remessa de valores ao
exterior evoluiu a partir da Lei no 4.131/62, sendo que a Lei no 4.506/64
vedou a dedutibilidade de pagamentos a título de assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante, quando existente vinculação
entre a pessoa jurídica nacional e a estrangeira, e a Lei no 8.383/91
permitiu esta dedutibilidade apenas se o contrato estiver averbado no INPI,
registrado no BACEN e observados os limites legais. Assim, no caso de
serviços prestados por controladora – direta ou indireta - no exterior, se o
contrato não for passível de registro no BACEN e de averbação no INPI,
ou se essas providências não forem adotadas, o tomador dos serviços não
poderá deduzi-los na base de cálculo do IRPJ;
 O autuante afirmou, também, que as operações contratadas pela fiscalizada
caracterizaram transferência de tecnologia, e por esta razão adicionou-se
que:
o Contratos com a controladora devem ser assinados e averbados no
INPI. Para os contratos de assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços especializados
que envolvam transferência de tecnologia caberá ao INPI a
atribuição de averbação;
o A regulamentação editada pelo INPI refere que os contratos que
implicam transferência de tecnologia são os de licença de direitos
e de aquisição de conhecimentos tecnológicos, sendo que este, por
sua vez, compreende os contratos de fornecimento de tecnologia e
prestação de serviços de assistência técnica e científica, a indicar
que o órgão entende ser possível ocorrer transferência de
tecnologia, ainda que não seja este o objeto principal do contrato
de prestação de serviço;
o Segundo as manifestações do INPI acerca dos efeitos de
averbação/registro permite concluir que a aquisição de know-how
(vocábulo que "Designa os conhecimentos técnicos, culturais e
administrativos", conforme significado dado pelo Novo Dicionário
Eletrônico Aurélio versão 6.0.1.) é uma das modalidades
contratuais que envolvem transferência de tecnologia, tanto
quanto aquelas relativas a serviços de assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhantes e de projetos ou serviços
técnicos especializados, ou seja, que os contratos de prestação de
serviços de assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhantes, de projetos ou serviços técnicos especializados
também envolvem transferência de tecnologia e, assim, devem ser
averbados, com exceção daqueles consignados como serviços não
registráveis;
o A contrario sensu do item 2 da lista de serviços não registráveis, o
contrato deverá ser averbado se: determinado serviço for prestado
no exterior com a presença de técnicos brasileiros,
independentemente de produzidos documentos e/ou relatórios;
determinado serviço for prestado no exterior sem a presença de
Fl. 3350
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

técnicos brasileiros, mas em razão dele forem gerados documentos
e/ou relatórios; ou, determinado serviço for prestado no País,
independentemente de produzidos documentos e/ou relatórios,
haja vista que o serviço será supervisionado pela tomadora no
País;
o O INPI define: Prestação de Serviços de Assistência Técnica e
Científica (SAT) Contratos que estipulam as condições de
obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação,
bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou
prestação de serviços especializados. São passíveis de registro no
INPI os serviços relacionados a atividade-fim da empresa, assim
como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no
exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou
gerarem (sic) qualquer tipo de documento, como por exemplo,
relatório. Dessa forma, não vincula o reconhecimento de
transferência de tecnologia à capacidade da tomadora de serviços
em absorver ou implementá-la;
 No âmbito do BACEN há regulamentação específica para registro de
operações passíveis de averbação no INPI, e em seus termos é demandado
não só o registro daquelas mesmas operações sujeitas ao registro no INPI,
bem como dos serviços técnicos complementares ou despesas vinculadas
àquelas operações, ainda que estas não se sujeitem ao registro no INPI;
A partir da transcrição destas referências, o voto condutor do acórdão recorrido
conclui que:
Com base em tais razões da DRJ, entendo que as operações que envolvam serviço
técnico especializado, em que há a exigência quanto à sua averbação no INPI, também
será necessário o devido registro no Bacen, como condição de dedutibilidade dos
valores pagos da base de cálculo do IRPJ. (destaques do original)
Passando à análise de cada grupo de remessas glosadas, o voto condutor do
acórdão recorrido adota as seguintes conclusões estabelecidas na decisão de 1a instância:
 Contratos de câmbio n°s 05/056304, 05/055967, 05/067156, 05/061569,
05/065198, 04/005828 e 04/005985 - remessas destinadas ao pagamento
de serviços tomados de sua controladora indireta Voith Siemens Hydro
Power Generation GmbH & Co. KG (VSHPG): embora não prestadas
informações requeridas pelo Fisco, a autoridade julgadora conclui, a partir
das faturas e dos elementos da escrituração da Contribuinte, que os
serviços tomados se referem a prestação de consultoria técnica de
engenharia hidráulica a diversos projetos desenvolvidos pela fiscalizada,
configurando serviço de prestação de serviço de assistência técnica e
científica (SAT). A materialização do serviço em relatórios e compilações,
além de outras circunstâncias postas, caracteriza transferência de
tecnologia e exige registro junto ao INPI, o que já bastaria para
manutenção da glosa. Mas, adicionalmente, também há falta de registro
desses instrumentos contratuais junto ao Bacen;
 Contratos de câmbio n°s 04/017964, 04/063974, 04/044588, 05/028338 e
05/062815 – remessas destinadas ao pagamento de serviços tomados de
Fl. 3351
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

sua controladora sediada no exterior: consoante se extrai dos
esclarecimentos prestados, tratou-se de serviços destinados a produzir
estudo acerca do funcionamento de turbinas, em escala menor, com a
finalidade de orientar a fiscalizada em seu projeto de construção futura
em escala real, configurando a prestação de serviços de assistência
técnica e científica (SAT), nos quais é inerente a produção de relatório em
que são descritas as circunstâncias, condições e elementos que
influenciaram os resultados obtidos no ensaio do modelo hidráulico
realizado, o que caracteriza transferência de tecnologia e impõe a
averbação do contrato no INPI. Em tais condições, o contrato também
deveria ser registrado no Bacen;
 Contrato de câmbio no 04-054247: diante dos esclarecimentos prestados
pela Contribuinte conclui-se que o serviço tomado, tal como os anteriores
imediatamente analisados, equivale ao de assistência técnica ("SAT") e,
pelas mesmas razões, que não serão novamente reproduzidas, evitando-se
desnecessária repetição, envolve transferência de tecnologia. Assim,
exige-se averbação do contrato no INPI e, cumulativamente, o registro no
Bacen;
 Contrato de câmbio no 04-033127: embora ausente o instrumento
contratual, a descrição do serviço permite concluir se tratar de serviço de
assistência técnica, e a dedutibilidade está condicionada ao registro junto
ao INPI e ao Bacen, independentemente de as partes serem relacionadas;
 Contrato de câmbio no 04-010872: a contribuinte informou que, por força
do serviço prestado, foram produzidos relatórios pela controladora
alemã, circunstância que configura transferência de tecnologia e sujeita o
respectivo contrato ao controle do INPI, mediante averbação, além de ser
exigido o registro do contrato no Bacen;
 Contratos de câmbio para remessa à Universidade Técnica de Dresden:
rejeitada a alegação de que se enquadrariam no art. 349 do RIR/99
(pesquisas científicas ou tecnológicas) e analisados os documentos
complementares trazidos em defesa, conclui-se que o contrato de
prestação de serviços com a TDU consistiu na atualização do programa
de computador utilizado pela contribuinte em projetos de fabricação de
hidrogeradores, cuja implementação se deu com o subsídio de
experimentos e estudos prévios que foram acompanhados e adquiridos
pela Impugnante, respectivamente, mediante presença em reuniões e
recebimento de relatórios. Como o objetivo era melhorar o processo de
fabricação de hidrogeradores mediante aperfeiçoamento do programa de
computador utilizado para projetar os hidrogeradores, mas em benefício
de pessoa jurídica e físicas domiciliadas no exterior, a hipótese normativa
se desloca para o art. 354 do RIR/00, exigindo-se averbação no INPI e
registro no Bacen, inclusive porque não se enquadra ao item 10 da lista de
contratos dispensados de averbação no INPI, como “serviços técnicos
complementares”, correlacionados aos “softwares de prateleira”;
 Contratos de câmbio n°s. 04/004477, 04/049262, 05/055965, 04/004765 e
05/045813 referentes ao pagamento dos engenheiros contratados pela
Fl. 3352
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

TUD não seriam afetados pelo artigo 14 do Tratado Brasil e Alemanha,
vigente até 2005, vez que a exigência busca recompor a base de cálculo
do imposto incidente sobre a renda da pessoa jurídica que foi diminuída
pela dedução da remuneração paga a tais profissionais, sem o
cumprimento dos requisitos legalmente previstos para a dedução de tal
despesa.
Constata-se nesta abordagem que para todos os serviços, prestados por pessoas
ligadas ou não, afirmou-se a existência de transferência de tecnologia e, em consequência, a
necessidade de averbação junto ao INPI. Contudo, concluiu-se pela necessidade de registro no
BACEN independentemente disso, porque tal proceder era requerido não só nas mesmas
operações sujeitas ao registro no INPI, como também no caso de serviços técnicos
complementares ou despesas vinculadas àquelas operações, ainda que estas não se sujeitem ao
registro no INPI.
Este aspecto, inclusive, foi consignado na ementa do acórdão recorrido, muito
embora circunscrito aos serviços tomados de controladora domiciliada no exterior:
GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS TÉCNICOS. CONTROLADORA NO
EXTERIOR. AVERBAÇÃO NO INPI.
E vedada a dedução de despesas incorridas com pagamentos de serviços técnicos
tomados de controladoras domiciliadas no exterior, quando os respectivos contratos
estão desprovidos de averbação junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou,
se forem descumpridos seus termos e prazo.
GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS TÉCNICOS. TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA. REGISTRO NO BACEN.
O registro no Bacen de contrato de serviço de assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhantes, de projetos ou serviços técnicos especializados tomados
de controladora domiciliada no exterior é requisito de dedutibilidade do respectivo
pagamento da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica tomadora dos
serviços, independentemente de ocorrida transferência de tecnologia. (negrejou-se)
Como bem observado pelo I. Relator, foram opostos embargos de declaração
rejeitados em exame de admissibilidade, do qual destaca-se:
De acordo com a embargante, o acórdão seria omisso por não ter-se pronunciado acerca
do laudo pericial apresentado, o qual atestaria a inexistência de transferência de
tecnologia nos serviços que compõe a autuação fiscal. Nesta conformidade, aduz que
esta seria uma questão fundamental acerca da qual o colegiado não poderia deixar de se
manifestar, posto que a mesma teria potencial para alterar a conclusão do julgado.
[...]
A análise da decisão embargada evidencia que não houve omissão alguma por parte do
colegiado. Pelo contrário, verifica-se que a questão controversa (indedutibilidade das
despesas com assistência técnica, científica ou tecnológica efetuados a beneficiários no
exterior, por inobservância dos requisitos legais) foi decidida pelo acórdão embargado
com fundamentação clara, coerente, e suficiente para o alcance das conclusões nela
expostas.
Por outro lado, o fato de o relator ter adotado a fundamentação exposta pela decisão de
piso para sustentar as suas conclusões de forma alguma macula a decisão. Apenas a
falta de fundamentação (o que não foi o caso) é que poderia fazê-lo.
Ademais, a afirmativa da embargante de que a conclusão do laudo pericial apresentado,
no sentido de atestar a inexistência de transferência de tecnologia, seria crucial para a
solução do litígio, revela-se absolutamente despropositada ante o teor da decisão
embargada, pois a leitura do seu inteiro teor permite verificar que o fato de haver ou não
Fl. 3353
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

transferência de tecnologia é absolutamente indiferente para o colegiado, consoante,
aliás, a própria ementa do julgado, ao norte transcrito, evidencia (“independentemente
de ocorrida transferência de tecnologia”). As conclusões do laudo pericial, portanto, no
entender da decisão embargada, são completamente irrelevantes para a solução do
litígio.
Manifestamente improcedentes, portanto, os embargos apresentados. (destaques do
original)
A premissa de que o fato de haver ou não transferência de tecnologia é
absolutamente indiferente para o colegiado, consoante, aliás, a própria ementa do julgado, ao
norte transcrito, evidencia (“independentemente de ocorrida transferência de tecnologia”) está
confirmada no acórdão recorrido, e não só na ementa que assim refere acerca de pagamentos a
controladoras domiciliadas no exterior. Para estes casos, os pontos iniciais fixados pela
autoridade julgadora de 1a instância, e adotados no voto condutor do acórdão recorrido, trazem
essa interpretação a partir do advento da Lei no 8.383/1991, no sentido de que tais valores são
indedutíveis porque pagos a pessoas ligadas, e tal indedutibilidade somente cede se houver
averbação do contrato no INPI e registro no BACEN. Irrelevante, assim, discutir se há ou não
transferência de tecnologia, se provado que não houve averbação do contrato no INPI ou seu
registro no BACEN. É certo que, mais à frente, os fundamentos da decisão de 1a instância trazem
referência ao fato de a averbação no INPI ter por pressuposto a transferência de tecnologia, dada
a edição da lista de serviços não registráveis, que assim o seriam por não caracterizarem
transferência de tecnologia. De toda a sorte, ao final de cada argumentação, consigna-se a
ausência de registro no BACEN, demandado independentemente de ocorrida transferência de
tecnologia.
Quanto às remessas em favor de pessoas não ligadas, embora não referido na
ementa, o voto condutor do recorrido parte da premissa que o art. 52 da Lei no 4.506/64,
integrado ao art. 354 do RIR/99, exige o registro no BACEN para dedutibilidade das
importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante. E que, na hipótese de contratações com
transferência de tecnologia, sujeitas a averbação no INPI, deve ser observado, também, o limite
estabelecido no caput do art. 355 do RIR/99. Mas complementa que apesar de o INPI exigir a
transferência de tecnologia para averbação dos contratos, o BACEN, além de exigir o registro
daquelas mesmas operações sujeitas ao registro no INPI, ainda exige que sejam registrados os
serviços técnicos complementares ou despesas vinculadas àquelas operações, ainda que estas
não se sujeitem ao registro no INPI.
Esclareça-se que os embargos de declaração opostos pela Contribuinte nada
especificaram acerca destas diferentes construções argumentativas presentes no acórdão
recorrido, limitando-se a questionar a adoção, pelo Colegiado a quo, das razões de decidir da
autoridade julgadora de 1a instância, por evidenciar a desconsideração dos laudos periciais
juntados aos autos depois daquela decisão, e que atestariam a inexistência de transferência de
tecnologia.
Tinha razão a embargante quando apontou que o acórdão recorrido afirmara a
existência de transferência de tecnologia em todas as contratações motivadoras das remessas
glosadas, e que tal circunstância requereria a averbação dos contratos de serviços no INPI.
Contudo, o registro no BACEN como requisito de dedutibilidade não fora afirmado em razão da
existência de transferência de tecnologia, mas sim por se tratar de serviços técnicos, acerca dos
quais o registro também era devido na hipótese de serviços técnicos complementares ou despesas
Fl. 3354
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

vinculadas àquelas operações, ainda que estas não se sujeitem ao registro no INPI, conforme
premissas inicialmente fixadas.
Neste ponto vale uma ressalva em relação ao voto do I. Relator: no acórdão
recorrido, de fato, prevaleceu o entendimento de que a AVERBAÇÃO e o REGISTRO junto ao
INPI e BACEN constituiriam requisitos legais da dedutibilidade prevista nos arts. 354 e 355 do
RIR/99, pouco importando a existência ou não de transferência de tecnologia, mas isto porque,
em relação às remessas para controladoras direta e indireta a falta de registro no INPI, ainda que
por inexistência de transferência de tecnologia, é suficiente para a indedutibilidade das remessas,
vez que a dedutibilidade está condicionada ao registro no INPI, ou seja, à existência de
transferência de tecnologia. Para além disso, em relação a todas as remessas, a falta de registro
no BACEN já impediria a dedutibilidade, pouco importando a existência ou não de
transferência de tecnologia, já que o registro seria exigível ainda que o serviço contratado não se
sujeitasse a averbação no INPI. Ou seja, irrelevante a prova de que não houve transferência de
tecnologia, porque esta circunstância apenas reforçaria a indedutibilidade das remessas a
controladoras direta e indireta e não afastaria a indedutibilidade calcada na falta de registro do
contrato no BACEN.
Assim delineado o conteúdo decisório expresso pelo Colegiado a quo, vale
observar que o recurso especial da Contribuinte não teve seguimento quanto à primeira
divergência, que tratava da nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa, dada a não
apreciação dos laudos periciais apresentados em diligência e que seriam conclusivos no sentido
de que não houve transferência de tecnologia em nenhum dos serviços que compõem a autuação
fiscal. Não houve apresentação de agravo contra esta decisão. O seguimento se limitou à segunda
divergência designada como “inaplicabilidade dos artigos 354 e 355 do RIR/99 na ausência de
transferência de tecnologia e da necessidade do Fisco comprová-la”, isto porque os paradigmas
CSRF no 01-1.570 e 1402-00.877 indicariam claramente que essas decisões divergem do
entendimento expresso no recorrido, no sentido de que a transferência de tecnologia é questão
irrelevante para a solução do litígio. Segundo referidos paradigmas, seria admitida a dedução de
despesas de natureza semelhante às analisadas no presente processo, quando não há prova nos
autos de que houve transferência de tecnologia.
A Contribuinte assim refere a materialidade contestada em seu recurso especial:
(i)
dedução de despesas com serviços supostamente técnicos – que pressupõem
transferência de tecnologia segundo o art. 355, §3o, do RIR/99 – pagas a
beneficiários no exterior, inclusive terceiros não vinculados à Recorrente, sem
observância dos arts. 249, 251, 354 e 355 do RIR/99, computadas na apuração
do resultado do:
a.
ano-calendário 2004 relativas a diversos projetos de construção de turbinas
e de geradores hidroelétricos no valor de R$ 5.783.901,93;
b. ano-calendário de 2005 relativas a diversos projetos de construção de
turbinas e de geradores hidroelétricos, no valor de R$ 2.393.472,29;
[...]
Sob esta premissa de a autoridade fiscal ter suposto que os serviços, por terem a
natureza de “assistência técnica”, resultariam em “transferência de tecnologia”, a Contribuinte
questiona a avaliação individual de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil sobre
características de serviços que exigem competência técnica específica para usa correta
compreensão. Refere que a decisão de 1a instância teria inovado o lançamento, agregando novos
argumentos em defesa da comprovação de transferência de tecnologia com base na legislação
infralegal do INPI (fls. 2183/2234), bem como afirmado a necessidade de registro/averbação na
Fl. 3355
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

hipótese de pagamentos a empresas ligadas ou não, e na hipótese de não haver transferência de
tecnologia.
Diz, ainda, que apesar das diligências promovidas antes do julgamento dos
recursos de ofício e voluntário, que demandaram manifestação técnica acerca da existência de
transferência de tecnologia, o Colegiado a quo se pautou na decisão de 1a instância que já
ignorara os laudos antes apresentados, e assim proferiu decisão divergente da jurisprudência do
CARF que de longa data, fixou como requisito para a incidência dos artigos 354 e 355 do
RIR/99 a caracterização da transferência de tecnologia, a ser provada nos autos. Destaca ter
sido reiterado, em sede de embargos, que haver ou não transferência de tecnologia é
absolutamente indiferente no presente caso.
A PGFN, de seu lado, defende o não conhecimento do recurso especial porque o
acórdão recorrido condiciona a dedutibilidade à averbação no INPI e no BACEN, e os acórdãos
indicados como paradigma tratam da questão sob o enfoque da comprovação da transferência
de tecnologia, sendo que diante da análise de provas em contextos distintos, próprios de cada
processo, não há como estabelecer divergência, principalmente sobre a interpretação de norma
tributária.
O paradigma no CSRF 01-1.570 foi editado em 12/08/1993, em face de custos
glosados nos exercícios de 1985, 1986 e 1987, por se referirem a "serviços de assessoria de
planejamento do produto Fosfato Bicálcio", tendo em vista a falta de comprovação da efetiva
prestação do serviço e a falta de averbação do respectivo contrato no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), considerando tratar-se de remuneração envolvendo transferência
de tecnologia. Fundamentaram a glosa os artigos 191, §2o e 233, §3o do RIR/80, que assim
expressavam:
Art. 191. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506/1964,
art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506/1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506/1964, art. 47, § 2o).
[...]
Art. 233. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes
de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas
operacionais até o limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita líquida das vendas
do produto fabricado ou vendido (Lei no 3.470/1958, art. 74, Lei no 4.131/1962, art. 12,
e Decreto-Lei no 1.730/1979, art. 6o).
§ 1o Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro da
Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este
artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo
grau de essencialidade (Lei no 4.131/1962, art. 12, § 1o).
§ 2o Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de comércio, e por assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem às condições
previstas neste Regulamento ou excederem aos limites referidos neste artigo, as quais
serão consideradas como lucros distribuídos (Lei no 4.131/1962, arts. 12 e 13).
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a
título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou
Fl. 3356
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de
tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou
serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do
respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, obedecidos o
prazo a as condições da averbação, e ainda, as prescrições contidas nos arts. 29, 30, 90 e
126 da Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971.
O primeiro dispositivo corresponde ao art. 299, §2o do RIR/99 (art. 47, §2o da Lei
no 4.506/64), que não é fundamento legal da presente exigência. Já o segundo dispositivo está
contemplado em parte da fundamentação da presente exigência, abaixo destacada em negrito nos
correspondentes artigos do RIR/99:
Assistência Técnica, Científica ou Administrativa
Art. 354. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no
exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante,
quer fixas, quer como percentagem da receita ou do lucro, somente poderão ser
deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos
(Lei no 4.506, de 1964, art. 52):
I - constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil;
Il - corresponderem a serviços efetivamente prestados à empresa através de
técnicos, desenhos ou instruções enviadas ao País, ou estudos técnicos realizados no
exterior por conta da empresa;
III - o montante anual dos pagamentos não exceder ao limite fixado por ato do Ministro
de Estado da Fazenda, de conformidade com a legislação específica.
§ 1o As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes somente
poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos de funcionamento da empresa ou da
introdução do processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade,
podendo esse prazo ser prorrogado até mais cinco anos por autorização do Conselho
Monetário Nacional (Lei no 4.131, de 1962, art. 12, § 3o).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas referidas neste artigo, quando pagas ou
creditadas (Lei no 4.506, de 1964, art. 52, parágrafo único):
I - pela filial de empresa com sede no exterior, em benefício da sua matriz;
II - pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que
mantenha, direta ou indiretamente, o controle de seu capital com direito a voto.
§ 3o O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica às despesas
decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a
ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e
registrados no Banco Central do Brasil, observados os limites e condições
estabelecidos pela legislação em vigor (Lei no 8.383, de 1991, art. 50).
Limite e Condições de Dedutibilidade
Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes
de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas
operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita líquida das vendas do
produto fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado o disposto nos arts. 501 e 504,
inciso V (Lei no 3.470, de 1958, art. 74, e Lei no 4.131, de 1962, art. 12, e Decreto-Lei
no 1.730, de 1979, art. 6o).
§ 1o Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro de Estado
da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este
artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o
grau de essencialidade (Lei no 4.131, de 1962, art. 12, § 1o).
Fl. 3357
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

§ 2o Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de comércio, e por assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem às condições
previstas neste Decreto ou excederem aos limites referidos neste artigo, as quais
serão consideradas como lucros distribuídos (Lei no 4.131, de 1962, arts. 12 e 13).
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas,
a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso
ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência
de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes,
projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da
averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as
demais prescrições pertinentes, na forma da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.
De plano merece destaque o fato de o art. 50 da Lei no 8.383/91 ser fundamento
de parcelas da presente exigência e não estar vigente à época em que formalizado o lançamento
analisado no primeiro paradigma. Mais relevante, ainda, é que sua referência está no art. 354 do
RIR/99, que foi parcialmente reproduzido no art. 234 do RIR/80, abaixo transcrito, e que não foi
consignado na acusação examinada no primeiro paradigma:
Art. 234. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a
título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas, quer
como percentagens da receita ou do lucro, somente poderão ser deduzidas como
despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos (Lei no 4.506/1964,
art. 52):
I - constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil;
II - corresponderem a serviços efetivamente prestados à empresa através de técnicos,
desenhos ou instruções enviados ao País, ou estudos técnicos realizados no exterior por
conta da empresa;
III - o montante anual dos pagamentos não exceder ao limite fixado por ato do Ministro
da Fazenda, de conformidade com a legislação específica.
§ 1o As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes,
somente poderão ser deduzidas nos 5 (cinco) primeiros anos de funcionamento da
empresa ou da introdução do processo especial de produção, quando demonstrada sua
necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais 5 (cinco) anos por autorização
do Conselho Monetário Nacional (Lei no 4.131/1962, art. 12, § 3o).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas referidas neste artigo quando pagas ou creditadas
(Lei no 4.506/1964, art. 52, parágrafo único):
a) pela filial de empresa com sede no exterior, em benefício da sua matriz;
b) pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha,
direta ou indiretamente, o controle de seu capital com direito a voto.
Quanto à forma prescrita no art. 355, §2o, do RIR/99, referida nos termos da Lei
no 9.279/96, tem-se que o art. 233, §3o do RIR/80 trazia determinação semelhante, mas citando
artigos da Lei no 5.772/71, de modo que não se prestaria a diferenciar os casos.
De plano, porém, já se pode observar que tal paradigma não se prestaria a
caracterizar o dissídio jurisprudencial acerca das remessas às controladoras da Contribuinte.
No voto condutor do primeiro paradigma, esta 1a Turma da CSRF analisou
recurso fazendário apontando afronta ao disposto no artigo 233, § 3o do RIR/80, que estabelece
como condição de dedutibilidade de importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a
título de aluguéis ou royalties, ou remuneração que envolva transferência de tecnologia, a que
somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no INPI, observados
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

o prazo e as condições da averbação, e ainda as prescrições contidas na Lei no 5.772/71 (arts.
29,30, 90 e 126). A decisão foi no sentido de que não houve comprovação da transferência de
tecnologia ou que esta tenha sido contratada, ou mesmo comprovação da aquisição e/ou
introdução de processos especiais de produção, sem o que não seria exigível a averbação do
contrato junto ao INPI para fins de dedutibilidade. No entender daquele Colegiado, somente seria
indubitável que os serviços prestados também englobassem a transferência de tecnologia se
obtida esta confirmada por perícia ou lado efetuados por técnicos ou empresas especializada,
instituto tecnológico ou mesmo diligências ou consultas juntos ao INPI.
Tal interpretação, assim, poderia se prestar a infirmar uma acusação fiscal que, a
partir da interpretação dos termos do contrato, concluísse pela existência de transferência de
tecnologia sem a prova técnica correspondente. Sua aplicabilidade, porém, estaria limitada às
exigências fundamentadas no art. 355 do RIR/99, que traz em seu §3o, como condição de
dedutibilidade, a exigência de averbação junto ao INPI para qualquer contratação que envolva
transferência de tecnologia. Não afetaria, assim, as condições de dedutibilidade contidas no art.
354 do RIR/99, porque referem, genericamente, importâncias pagas a título de assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas, quer como percentagem da receita
ou do lucro, e estabelecem unicamente para o caso de seu pagamento ser feito pela sociedade
com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o
controle de seu capital com direito a voto, a exigência de que os contratos assinados a partir de
31/12/1991 sejam averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e
registrados no Banco Central do Brasil, de onde exsurge a conclusão de que se não há averbação
no INPI por inexistência de transferência de tecnologia as remessas já são, somente por isso,
indedutíveis, para além de o registro no Bacen ser sempre necessário.
Da comparação do primeiro paradigma com o recorrido, impõe-se concluir que a
divergência não resta caracterizada em face das remessas a pessoas domiciliadas no exterior que
mantenham, direta ou indiretamente, o controle do capital da Contribuinte com direito a voto, ou
seja, em relação às remessas por meio dos contratos de câmbio n°s 05/056304, 05/055967,
05/067156, 05/061569, 05/065198, 04/005828 e 04/005985 (destinadas ao pagamento de
serviços tomados de sua controladora indireta Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH &
Co. KG (VSHPG)), dos contratos de câmbio n°s 04/017964, 04/063974, 04/044588, 05/028338 e
05/062815 (destinadas ao pagamento de serviços tomados de sua controladora sediada no
exterior), e do contrato de câmbio no 04-010872 (referente a serviço prestado no qual foram
produzidos relatórios pela controladora alemã), vez que a legislação interpretada nos acórdãos
comparados é distinta, dados os novos requisitos de dedutibilidade, nesta seara, postos pelo art.
50 da Lei no 8.383/91, para além de subsistir fundamento inatacado no acórdão recorrido,
correspondente à necessidade de registro no BACEN na hipótese de serviços técnicos
complementares ou despesas vinculadas àquelas operações, ainda que estas não se sujeitem ao
registro no INPI, ou seja, ainda que não houvesse transferência de tecnologia. Neste sentido,
aliás, é a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
Já com referência às demais remessas (contratos de câmbio no 04-054247, 04-
033127, 04/004477, 04/049262, 05/055965, 04/004765 e 05/045813, além dos destinados à
Universidade Técnica de Dresden), a divergência jurisprudencial não resta demonstrada, apenas,
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

por fundamento inatacado. Como demonstrado, o acórdão recorrido afirma que o registro no
BACEN é necessário ainda que não se trate de contrato averbado no INPI, ou seja, no qual não
haja transferência de tecnologia, e afirma essa exigência a partir dos incisos do art. 354 do
RIR/99.
Frise-se: em momento algum a Contribuinte debate, em seu recurso especial, o
condicionamento do registro no BACEN à existência de transferência de tecnologia, no suposto
de que apenas os contratos averbados no INPI se sujeitariam a registro. Ou seja, não enfrenta um
do fundamentos da glosa que foi a necessidade de registro no BACEN, afirmada no acórdão
recorrido ainda que inexistente transferência de tecnologia, e isso sob a interpretação da
legislação específica de regência que impõe tal registro também na hipótese de serviços técnicos
complementares ou despesas vinculadas àquelas operações, ainda que estas não se sujeitem ao
registro no INPI. Para além disso, tal fundamento também não foi enfrentado no paradigma, o
que dispensa qualquer cogitação de superação da ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial neste ponto.
O I. Relator tem razão quando afirma que em ambos paradigmas há uma
flexibilização da necessidade do registro dos contratos por não caracterização de transferência
de tecnologia nos negócios. Este primeiro paradigma está orientado pelo entendimento de que,
para se afirmar indubitável que os serviços prestados também englobassem a transferência de
tecnologia, necessária seria a confirmação por perícia ou laudo efetuados por técnicos ou
empresas especializada, instituto tecnológico ou mesmo diligências ou consultas juntos ao INPI.
Note-se, inclusive, que disto resultou a negativa de provimento ao recurso especial da PGFN
contra decisão que restabelecera a dedutibilidade dos pagamentos a título de “serviços de
assistência técnica”, sem se cogitar da confirmação, em prova produzida nos autos, da
inexistência de transferência de tecnologia. Bastou a autoridade lançadora não ter produzido a
prova técnica de transferência de tecnologia na forma requerida (perícia ou lado efetuados por
técnicos ou empresas especializada, instituto tecnológico ou mesmo diligências ou consultas
juntos ao INPI.). Contudo, não se tratava, ali, de remessas a controladoras do sujeito passivo já
na vigência do art. 50 da Lei no 8.383/91, assim como nada foi dito, na acusação fiscal, acerca da
existência, ou não, de registro do contrato no BACEN, como exigido nestes autos, ainda que não
houvesse transferência de tecnologia.
O segundo paradigma, no 1402-00.877, por sua vez, tem em conta gastos de
assistência técnica firmados em contrato datado de 01/09/2000 e averbado no INPI, mas objeto
de aditivo de 31/08/2001, no qual a prestação dos serviços foi cedida à sócia controladora da
fiscalizada, e que também teria sido averbado no INPI. A glosa se deu porque despesas desta
natureza se sujeitariam ao limite de 5% da receita líquida do produto fabricado ou vendido no
ano. O lançamento foi fundamentado nos arts. 354 e 355 do RIR/99.
O voto condutor do segundo paradigma refere a decisão de 1a instância que,
citando soluções de consulta, firmou que somente estão sujeitas às restrições estabelecidas pelos
artigos 354 e 355, do RIR/1999, as somas das quantias devidas a titulo de remuneração que
envolva transferência de tecnologia. Sob esta premissa, a autoridade julgadora de 1a instância
concluiu, a partir da natureza dos serviços contratados, que estaria caracterizada a transferência
de tecnologia e, assim, seria aplicável o limite de dedutibilidade aplicado pela autoridade
lançadora. O outro Colegiado do CARF, porém, entendeu que não estava caracterizada a
transferência de tecnologia, vez que não demonstrada a obrigação da contratada em transmitir
conhecimento, visando a assimilação dos elementos de tecnologia por parte da empresa
contratada, especialmente em razão dos termos do contrato celebrado. Neste contexto, o fato do
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

contrato ter sido registrado no INPI, isoladamente, não é prova suficiente para caracterizar a
efetiva transferência de tecnologia, e não há nos autos outras provas que caracterizem que
efetivamente houve transferência de tecnologia.
A aplicação do limite de 5% da receita líquida das vendas do produto fabricado
ou vendido está expressa no art. 355 do RIR/99, no qual há, também, outra premissa de
dedutibilidade, em seu §3o, para remuneração que envolva transferência de tecnologia, na qual
se faz necessária a averbação do respectivo ato ou contrato no INPI. O paradigma, assim, afirma
que o limite de 5% somente será aplicável se houver prova da transferência de tecnologia, ainda
que o contrato esteja registrado no INPI. Mais uma vez não há qualquer interpretação acerca do
art. 354 do RIR/99, que, como antes dito, refere, genericamente, importâncias pagas a título de
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas, quer como percentagem
da receita ou do lucro para demandar o registro do contrato no BACEN, e estabelece para o caso
de seu pagamento ser feito pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior
que mantenha, direta ou indiretamente, o controle de seu capital com direito a voto, a exigência
de que os contratos assinados a partir de 31/12/1991 sejam averbados no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial – INPI e registrados no Banco Central do Brasil, sem qualquer demanda
de que envolvam transferência de tecnologia.
Veja-se que, no caso tratado no segundo paradigma, o aditivo do contrato para
cessão da prestação de serviços à sócia controladora foi averbado no INPI. A questão, portanto,
se cingiu à demonstração de transferência de tecnologia para fins de aplicação do limite de
dedutibilidade, especificado no caput do art. 355 do RIR/99.
Nenhuma das remessas glosadas nestes autos teve seu valor confrontado com o
limite estabelecido no caput do art. 355 do RIR/99 porque a inexistência de averbação no INPI, e
a consequente interpretação de que inexistiria transferência de tecnologia, dispensava essa
verificação. Para além disso, ainda que a inexistência de averbação no INPI se desse por não
haver transferência de tecnologia, isso não só já justificaria a glosa das remessas às controladoras
direta e indireta da Contribuinte – consoante a exigência vigente a partir do art. 50 da Lei no
8.383/91 – além de, para todas as remessas, a glosa subsistir sustentada na falta de registro no
BACEN, exigível em ambas hipóteses.
Decorre daí que este paradigma também não se presta a caracterizar o dissídio
jurisprudencial, vez que nele não houve debate acerca da necessidade, ou não, de registro no
BACEN. A conclusão de que a averbação do contrato no INPI não é evidência de transferência
de tecnologia é insuficiente para reverter o fundamento adicional do acórdão recorrido no sentido
de que o registro no BACEN é exigível para serviços técnicos sem transferência de tecnologia.
Mais uma vez confirma-se, como interpretado pelo I. Relator, que neste
paradigma há uma “flexibilização” da necessidade do registro dos contratos por não
caracterização de transferência de tecnologia nos negócios, mas agora sob ótica diferenciada,
porque o segundo paradigma afirma o reverso: que o registro do contrato no INPI não
caracteriza, necessariamente, transferência de tecnologia, e assim não submete a dedutibilidade
ao limite do caput do art. 355 do RIR/99. Ocorre que, para assim concluir, o outro Colegiado do
CARF teve em conta as circunstâncias específicas do serviço contratado. E, como nestes autos
não houve registro dos contratos no INPI, ainda que se relevasse o fundamento inatacado acerca
da necessidade de registro no BACEN, seria necessário algum alinhamento fático para se dizer
que a decisão do paradigma reformaria a conclusão do Colegiado a quo no sentido de que a
natureza dos serviços prestados evidenciaria transferência de tecnologia.
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

De fato, a decisão no paradigma de que não estaria caracterizada a transferência
de tecnologia se deu porque não demonstrada a obrigação da contratada em transmitir
conhecimento, visando a assimilação dos elementos de tecnologia por parte da empresa
contratada, mas isto especialmente em razão dos termos do contrato celebrado, transcrito nos
seguintes termos no voto condutor do paradigma:
CONSIDERANDO que a SSGI, é empresa especializada em pesquisa e prospecção de
petróleo, com operação a nível mundial, e detentora exclusiva do uso de várias
tecnologias de grande aplicação em serviços de exploração geofísica;
CONSIDERANDO que no Brasil esses produtos e serviços são dificilmente
encontrados no mercado e que a SSGI, possui ainda os equipamentos, programas de
computador, pessoal especializado e outros recursos necessários à execução dos
serviços especializados que a GOB pretende realizar no Brasil;
CONSIDERANDO que a GGB necessita de certos serviços técnicos, a fim de que possa
executar as suas operações diárias e desenvolver os serviços, para assegurar
continuidade e continuada melhoria de suas operações nos contratos firmados aqui no
Brasil com a SFR Petróleo do Brasil Ltda, para a exploração e produção de
hidrocarbonetos no Bloco BPOT-2, na Bacia Potiguar (RN), e na aquisição de dados
sismicos não exclusivos no Bloco BPOT-10, na Bacia Potiguar, que serão
posteriormente comercializados.
Assim, à vista dessas considerações e premissas, as partes resolvem, de mútuo e comum
acordo, celebrar um Contrato de Serviços Técnicos, que será regido pelas seguintes
cláusulas:
I) A SSGI fornecerá à GGB os profissionais especializados necessários à execução dos
serviços de geofisica a serem contratados pela GGB com empresas petroliferas sediadas
no Brasil.
II) A GGB ficará responsável pelos técnicos da SSGI., enquanto estiverem a serviço da
GGB, suportando despesas de viagens e manutenção, hospedagem, transporte e
obtenção de vistos.
III) Como remuneração pelos serviços técnicos prestados, a GGB pagará à SSGI, em
bases mensais, em Dólares Norte Americanos, as quantias demonstradas na" Lista
Homem/Dia" anexa, quando de sua efetiva realização.
(...)
V) (...) Todos os pagamentos devidos à SSGI, nos termos deste Contrato, deverão ser
efetuados pelo valor efetivamente pactuado, arcando a GGB, com o Imposto de Renda
incidente sobre as remessas e quaisquer impostos, taxas, encargos, custos ou ônus no
Brasil, devidos em função das operações entre ambas as empresas;
VI) Os salários e encargos trabalhistas dos profissionais especializados a serviço da
GOB serão de exclusiva responsabilidade da SSGI, não cabendo a GGB nenhum ônus a
titulo de remuneração desses profissionais.
VII) 0 prazo do presente contrato será de quatorze (14) meses, a contar de 01/09/2000,
data do inicio dos serviços técnica, sabendo-se, entretanto, que qualquer das Partes
poderá cancelar ou terminar o presente Contrato a qualquer tempo durante o prazo
inicial ( ou em qualquer outra renovação de prazo), notificando a outra Parte com
antecedência de trinta (30) dias;
É diante destes termos que o voto condutor do segundo paradigma conclui:
A autuada tem por objetivo social a realização de serviços de prospecção geofísica e
outros serviços técnicos relacionados ao estudo geológico e geofísico do solo e subsolo,
processamento e interpretação de dados, bem como a locação de equipamentos,
máquinas e instrumentos técnicos e científicos e a prestação de serviços de assistência
técnica a maquinas, equipamentos e instrumentos técnicos.
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

Somente estão sujeitas às restrições estabelecidas pelos artigos 354 e 355 do RIR/99 os
valores devidos a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia
(assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante). Em se tratando de
contratação de empresa domiciliada no Canadá, que coloca à disposição da
contratante serviços técnicos especializados, para serem executados em empresa
petrolífera brasileira, cliente da contratante, aplica-se o disposto no art. 299 do
RIR/99, que estabelece, a dedutibilidade de despesas operacionais, com a observância
dos requisitos da necessidade e usualidade das despesas.
Para se falar em transferência de tecnologia, deveria estar claro nos autos a obrigação
da contratada em transmitir conhecimento, visando a assimilação dos elementos de
tecnologia por parte da empresa contratante, entretanto, não vislumbro do teor do
contrato celebrado, que tenha sido contratada a transferência de tecnologia, mas apenas,
serviços técnicos especializados. (negrejou-se)
No presente caso, as remessas foram motivadas por:
 serviços de ensaio de modelo hidráulico de turbinas e simulações, em
computador, do escoamento de fluídos de turbinas Kaplan e Francis,
executados na fase de "Desenvolvimento Hidráulico" (fase 1) dos projetos,
cujos resultados se prestam para a execução do "Projeto Hidráulico"
(fase 2), consistente em especificação da engenharia hidráulica do
protótipo necessária para a engenharia mecânica da turbina;
 serviços
consistentes no fornecimento de especificações para determinação das turbinas hidráulicas utilizadas em projetos
relacionados pela contribuinte;
 serviços consistentes no aproveitamento dos resultados de ensaios de
modelos hidráulicos de turbinas construídas para outros projetos e que
foram transpostos para o modelo hidráulico de turbinas do projeto em
andamento de Salto Pilão e que, consistindo numa espécie de fusão das
fases 1 e 2 do projeto de construção de turbina hidráulica, faltariam as
condições necessárias para a absorção de tecnologia;
 serviços de supervisão de desmontagem, montagem e de reforma de
máquinas de isolamento do enrolamento do estator de hidrogeradores;
 serviços nos quais a prestadora enviou um técnico que avaliou trincas
existentes em duas turbinas da usina de Itaipu, tendo proposto soluções,
sem ensinar como teria chegado àquelas conclusões, mas que
corresponderam a serviço eminentemente técnico de engenharia com a
produção de relatórios; e
 serviços que consistiram na atualização do programa de computador
utilizado pela contribuinte em projetos de fabricação de hidrogeradores,
cuja implementação se deu com o subsídio de experimentos e estudos
prévios que foram acompanhados e adquiridos pela Impugnante,
respectivamente, mediante presença em reuniões e recebimento de
relatórios.
Como são distintos os serviços e os contratos, e o paradigma não especificou os
critérios para concluir que não estava clara a obrigação da contratada em transmitir
conhecimento, visando a assimilação dos elementos de tecnologia por parte da empresa
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

contratante, não é possível cogitar se a mesma solução seria aplicada nestes autos. Veja-se que
o Colegiado a quo chegou a conclusão diferente, mas sob os seguintes critérios expostos:
Neste sentido, faz-se útil, ao deslinde da questão, observar o serviço constante no item 2
da lista, descrito como "Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da
empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como por
exemplo, beneficiamento de produtos".
Segundo o INPI, somente o contrato de serviço que se encontre exatamente na condição
descrita no item 2 da lista é que estará dispensado do registro. Caso o ausente qualquer
uma das características descritas, restará evidenciada a transferência de tecnologia e o
contrato estará sujeito à anotação da autarquia.
Assim, pode-se dizer que o contrato deverá ser averbado se: determinado serviço for
prestado no exterior com a presença de técnicos brasileiros, independentemente de
produzidos documentos e/ou relatórios; determinado serviço for prestado no exterior
sem a presença de técnicos brasileiros, mas em razão dele forem gerados documentos
e/ou relatórios; ou, determinado serviço for prestado no País, independentemente de
produzidos documentos e/ou relatórios, haja vista que o serviço será supervisionado
pela tomadora no País.
[...]
Repita-se, não se confunde transferência de tecnologia com capacidade técnica ou
autorização jurídica para absorvê-la. O fato de a contribuinte ter se utilizado das
especificações técnicas em fase de oferta ou de proposta de licitação, ou ainda, de a
fiscalizada não deter experiência anterior armazenada, não é suficiente para desnaturar a
caracterização jurídica de transferência de tecnologia.
[...]
Não há como negar que a materialização do serviço, mediante produção de um relatório
do ensaio realizado, contendo os resultados obtidos, configura transferência de
tecnologia e impõe a averbação do contrato no INPI.
Assim, a caracterização jurídica da transferência de tecnologia prescinde que a
fiscalizada possua banco de dados com experiências acumuladas ou de laboratório
equipado para realizar tais ensaios e simulações, pois não se confunde capacidade de
absorção ou de execução de tecnologia com a sua transferência.
[...]
...pagamento correspondente ao serviço efetivamente prestado à Impugnante, através do
envio ao país de técnico estrangeiro, ...
[...]
Conforme consignado no TVF (fis. 1581), a contribuinte informou que, por força do
serviço prestado, foram produzidos relatórios pela controladora alemã, circunstância
que configura transferência de tecnologia ...
[...]
Conforme se observou, o INPI considera ocorrida a transferência de tecnologia, dentre
outras hipóteses, quando o prestador de serviços entrega ao tomador relatórios das
atividades executadas. Por sua vez, o documento traduzido estipulou cláusulas que
permitiram à fiscalizada o acompanhamento de todas as etapas dos estudos e
experimentos realizados pela TUD, bem como garantiu à contribuinte a propriedade dos
relatórios e dos resultados da pesquisa realizada, circunstâncias que deixam evidente a
ocorrência de transferência de tecnologia.
Assim, diversamente do recorrido que estipulou critério para decidir pela
existência de transferência de tecnologia, e afirmou sua aplicabilidade em razão dos contornos
das operações que motivaram as remessas analisadas, o segundo paradigma apenas afirmou a
inexistência de transferência de tecnologia a partir da contratação específica, sem estipular o
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000033/2009-71

critério aplicado, o que vincula a decisão ao contexto probatório daqueles autos e impede a
caracterização do dissídio jurisprudencial em face da contratação de serviços distintos.
No mais, destaque-se, também aqui, o que consignado em relação ao primeiro
paradigma: como a Contribuinte não debateu o condicionamento do registro no BACEN à
existência de transferência de tecnologia, e assim não enfrentou o fundamentos da glosa pautado
na necessidade de registro no BACEN na hipótese de serviços técnicos complementares ou
despesas vinculadas àquelas operações, ainda que estas não se sujeitem ao registro no INPI, e
não há, também no segundo paradigma, o enfrentamento desta questão, dispensada está
qualquer cogitação de superação da ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial neste
ponto, subsistindo o fundamento inatacado como evidência da inutilidade do recurso especial
interposto pela Contribuinte.
Por todo o exposto, esta Conselheira diverge do I. Relator e entende que deve ser
NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 3365
DF CARF MF
Original